Tribunal: CVM
Processo: 00783-000022-2016-85 (RJ-2015-13791)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Carlos Alberto Rebello Sobrinho
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2019-05-21
Data de publicação: 2019-05-21

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no RJ2015/13791 (00783.000022/2016-85)
Data do julgamento: 21/05/2019

Diretor Relator: Carlos Alberto Rebello Sobrinho

Acusados: Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

Ementa: Inobservância dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC.
Falhas na verificação do lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC. Liquidação dos direitos
creditórios do Clássico FIDC pelo resultado líquido e não financeiramente. Delegação das atividades de cobrança e guarda
física dos direitos creditórios cedidos aos FIDCs. Infração ao art. 38, incisos II, da Instrução CVM no 356/01. Infração ao
disposto no art. 38, inciso I, da Instrução CVM no 356/01. Infração ao disposto no art. 38, inciso III da Instrução CVM no
356/01. Infração ao disposto no art. 38, incisos IV e VI, da Instrução CVM no 356/01 Absolvições e Multas.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, com fundamento no art. 11 da Lei no 6.385/76, decidiu:

1. Aplicar à Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.:
1.1. A penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
em razão da inobservância dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios cedidos ao Clássico
FIDC, em infração ao disposto no art. 38, inciso II, da Instrução CVM no 356/01;
1.2. A penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais)
em razão das falhas na verificação de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC, em
infração ao disposto no art. 38, inciso I, da Instrução CVM no 356/01;
1.3. Absolver a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. da acusação de violação
ao disposto no art. 38, inciso III da Instrução CVM no 356/01; e
1.4. Absolver a Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. da acusação de violação
ao disposto no art. 38, incisos IV e VI, da Instrução CVM no 356/01.

Presente o advogado Rafael Salles, representante da Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
S.A.

Presente a Procuradora-federal Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Martins
Sant’Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a
Sessão.

Em sua manifestação de voto, o Diretor Henrique Machado, não obstante acompanhar integralmente as
considerações e as conclusões do voto do Relator, reiterou que a delegação da atividade não exclui a responsabilidade
Diário Eletrônico da CVM em 26/06/2019

administrativa do custodiante, sendo necessário avaliar, em cada caso, como ele se desincumbiu dessa responsabilidade
supervisionando a atuação daqueles que subcontratou ou a quem as atividades foram delegadas.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.
Documento assinado eletronicamente por Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor, em 19/06/2019, às 14:11,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor, em 19/06/2019, às 15:16,
com fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor, em 21/06/2019, às 12:10, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa, Presidente, em 21/06/2019, às 16:43, com
fundamento no art. 6o, § 1o, do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o
código verificador 0769781 e o código CRC 62EE9EB7.
This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código
Verificador" 0769781 and the "Código CRC" 62EE9EB7.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
1 de 19

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2015/13791
Reg. Col. no 0347/2016
Acusado:
Citibank DTVM S.A.
Assunto:
Falha no desempenho das atividades sob a responsabilidade da
instituição custodiante (art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM
356/01).
Diretor Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pela
Superintendência de Relações com Investidores Institucionais (“SIN” ou “Acusação”)
para apurar responsabilidade de Citibank DTVM S.A. (“Citibank” ou “Custodiante”) por
irregularidades no desempenho da atividade de custodiante do Clássico Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios (“Clássico FIDC”)1 e do Oboé Multicred – Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios (“Multicred FIDC” e, quando em conjunto com
Clássico FIDC, “FIDCs”)2.
2.
Tais irregularidades envolveriam (i) a não observância dos critérios de
elegibilidade na validação dos direitos creditórios a serem cedidos aos FIDCs; (ii) a
verificação de lastro dos referidos direitos creditórios; (iii) a realização de sua liquidação
física e financeira; e (iv) a delegação das atividades de cobrança e guarda da
documentação relativa aos direitos creditórios integrantes da carteira dos fundos, em
suposta violação ao disposto nos incisos I a IV e VI do art. 38 da ICVM no 356/013.

1Em 15.9.2011, o Clássico FIDC possuía 124 cotistas e patrimônio líquido de R$ 35.977.751,14 (fls. 66),
sendo que os principais cotistas individuais eram fundos administrados pela própria Oboé DTVM.
2 Em 15.9.2011, o Multicred FIDC possuía 45 cotistas e patrimônio líquido de R$ 16.596.737,99. Tal como
no caso do Clássico FIDC, os principais cotistas individuais eram fundos administrados pela própria Oboé
DTVM.
3 Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: I – receber e analisar a documentação que
evidencie o lastro dos direitos creditórios representados por operações financeiras, comerciais e de serviços;
II – validar os direitos creditórios em relação aos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento
do fundo; III – realizar a liquidação física e financeira dos direitos creditórios, evidenciados pelo
instrumento de cessão de direitos e documentos comprobatórios da operação; IV – fazer a custódia,
administração, cobrança e/ou guarda de documentação relativos aos direitos creditórios e demais ativos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
2 de 19

3.
O presente processo originou-se a partir de inspeção (“Inspeção”) solicitada pela
Gerência de Acompanhamento de Fundos – GIF no âmbito do Processo CVM no
RJ2011/111864 e conduzida no período de 20.9.2011 a 19.10.2012 junto à Oboé DTVM
S.A., aos fundos por ela administrados e seus prestadores de serviços, entre os quais, o
Custodiante, tendo em vista o processo de intervenção direcionado às sociedades do
grupo financeiro Oboé5, iniciado pelo Banco Central do Brasil (“Bacen”) em 15.9.2011,
por meio do Ato do Presidente no 1.202 (fls. 48).
4.
As irregularidades relativas à administração e gestão dos fundos de investimento
foram objeto do PAS CVM no RJ2014/2099, julgado em 1.12.2016, sob a relatoria do
Diretor Roberto Tadeu. Naquela oportunidade, o Colegiado, acompanhando as razões de
voto do Diretor Relator, decidiu pela condenação dos diretores responsáveis pela
administração de carteira e do diretor responsável pelo cumprimento da ICVM 387/03 no
âmbito da Oboé DTVM S.A. 6 por infração a diversos dispositivos das Instruções CVM
no 306/99, 356/01, 387/03 e 409/04.
II.
FATOS
5.
Após as diligências conduzidas no curso da Inspeção, a Superintendência de
Fiscalização Externa (“SFI”) apontou a existência de irregularidades envolvendo os
fundos de investimento administrados pela Oboé DTVM, dentre as quais determinadas
falhas na atuação do Citibank, na qualidade de Custodiante do Clássico FIDC e do
Multicred FIDC.
6.
A carteira do Clássico FIDC era composta por direitos creditórios oriundos do
financiamento concedido a usuários dos cartões de crédito do Sistema OboéCard,
figurando como única cedente de créditos ao fundo a Oboé Tecnologia e Serviços
Financeiros S.A. (“Oboé Card”), ao passo que a carteira do Multicred FIDC era composta
por direitos creditórios originários de empréstimos consignáveis em folha de pagamento,

integrantes da carteira do fundo; (...) VI – cobrar e receber, por conta e ordem de seus clientes, pagamentos,
resgate de títulos ou qualquer outra renda relativa aos títulos custodiados, depositando os valores recebidos
na conta de depósitos dos mesmos.
4 Solicitação de Inspeção no 6/2011 (fls. 49)
5 Inicialmente, a decretação do regime de intervenção era direcionada à Oboé DTVM. No entanto, por meio
de novos Atos do Presidente, o regime de intervenção foi estendido às seguintes empresas: Oboé Crédito,
Financiamento e Investimento S.A. (Ato-Presi no 1.201), Oboé Tecnologia e Serviços Financeiros S.A.
(Ato-Presi no 1.203) e Companhia Investimento Oboé (Ato-Presi no 1.204).
6 O recurso interposto em face da referida decisão encontra-se pendente de análise pelo Conselho de
Recursos do Sistema Financeiro Nacional – CRSFN (Proc. SEI 10372.000126/2017-66).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
3 de 19

representados por Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”) emitidas pelos devedores em
favor da Oboé Crédito, Financiamento e Investimento S.A. (“Oboé CFI” e, quando em
conjunto com a Oboé Card, “Cedentes”), cedente exclusiva do Fundo.
7.
Algumas das irregularidades apontadas pela SFI em seu Relatório de Inspeção7
dizem respeito justamente à delegação de determinadas atividades, originalmente
atribuídas ao Custodiante, aos Cedentes, sendo elas a guarda física da documentação
relativa aos direitos creditórios e a cobrança de tais créditos.
8.
Também foi objeto de questionamentos pela SFI o modo pelo qual eram
conduzidas as liquidações financeiras das operações de aquisições e baixas de direitos
creditórios na carteira do Clássico FIDC, que, em sua maioria, não envolviam o
recebimento de recursos pelo fundo, mas a compensação entre os valores devidos à Oboé
Card em vista da cessão de créditos para compor a carteira do fundo e o montante a
receber pelos pagamentos das faturas de cartão de crédito (netting).
9.
Ainda no que diz respeito ao Clássico FIDC, apurou a SFI que, não obstante o
art. 138 de seu regulamento fixar os critérios de elegibilidade aplicáveis aos direitos
creditórios a serem cedidos ao fundo, limitando a aquisição de créditos àqueles
“Devedores que, no momento da aquisição pelo Fundo, não estejam inadimplentes com
o FUNDO e/ou que não apresentem outros Direitos Creditórios vencidos e não pagos ao
FUNDO” (fls. 336-346), das 96.115 faturas de cartão de crédito que compunham a
carteira do fundo na data base de 30.10.2011, 56.381 estariam inadimplentes (fls. 78),
além de terem sido identificados 22.528 créditos cedidos em duplicidade em 15.9.2011,
o que evidenciaria possíveis falhas na validação dos critérios de elegibilidade, bem como
na verificação do lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do fundo.
10.
Vale dizer que, segundo o apurado pela SFI, a verificação de lastro dos FIDCs
era realizada, por procedimento amostral, por terceiro contratado, PC.C.P. Ltda., o qual
apresentava os resultados apurados em relatórios trimestrais.

7 Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/No 11/2012 (fls. 54-306).
8 Art. 13. Para que possam ser adquiridos para a carteira do Fundo, os Direitos Creditórios deverão atender
os seguintes critérios de elegibilidade (“Critérios de Elegibilidade”): I – devem ser referentes a Devedores
que, no momento de aquisição pelo FUNDO, não estejam inadimplentes com o FUNDO e/ou que não
apresentem outros Direitos Creditórios vencidos e não pagos ao FUNDO; e II- a aquisição de Direitos
Creditórios poderá ser contratada sem a coobrigação do cedente, mas o cedente sempre será responsável
pela legitimidade e pela formalização dos Direitos Creditórios.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
4 de 19

11.
Apresentadas, em linhas gerais, as conclusões apontadas no Relatório de
Inspeção apresentado pela SFI, passo a descrever os fundamentos levantados pela
Acusação em relação a cada uma das supostas infrações.
III.
TERMO DE ACUSAÇÃO
III.1. NÃO
OBSERVÂNCIA
DOS
CRITÉRIOS
DE
ELEGIBILIDADE
NA
VALIDAÇÃO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO CLÁSSICO FIDC
12.
A primeira irregularidade objeto de análise pela Acusação diz respeito à
observância dos critérios de elegibilidade na composição da carteira do Clássico FIDC,
atribuição que, nos termos do art. 62 do regulamento vigente à época dos fatos9, caberia
ao Custodiante.
13.
Na visão da SIN, o fato de aproximadamente 60% das faturas de cartão de crédito
originárias dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico FIDC estarem
inadimplentes em 31.10.2011, representando quase 80% do montante total cedido ao
fundo naquela data, somado à “baixíssima qualidade [dos direitos creditórios], [que
detinham] uma expectativa remota de adimplência por parte de seus devedores” (fls.
492/494)10, representaria indício de que o Custodiante admitia a cessão de direitos
creditórios ao fundo em desacordo aos critérios de elegibilidade previstos em seu
regulamento.
14.
A Acusação destacou, ainda, declaração prestada pelo próprio Custodiante em
esclarecimentos à CVM11, por meio da qual o Citibank afirmou ter sido notificado pelo
interventor nomeado pelo BACEN acerca do equívoco nas datas de vencimento
informadas no momento da cessão dos direitos creditórios, reconhecendo, no entanto, que
“mesmo considerando a data de vencimento equivocada, aqueles direitos creditórios já
estavam vencidos a mais de 180 (cento e oitenta) dias” (fls. 502-512).

9 Art. 62. O CUSTODIANTE é responsável pelas seguintes atividades: I – validar os direitos de crédito em
relação aos Critérios de Elegibilidade estabelecidos neste Regulamento; (...).
10 Nesse sentido, a Acusação cita informação prestada pela Massa Falida da Oboé DTVM em
correspondência encaminhada à CVM em 13.8.2015, nos seguintes termos: “Após a Intervenção, o
patrimônio do Fundo foi analisado de forma pormenorizada pela equipe nomeada pelo Banco Central do
Brasil. Essa análise diagnosticou que os ativos que compunham a carteira do Clássico detinham baixíssima
qualidade, com uma expectativa de adimplência por parte de seus devedores, o que veio a se concretizar,
conforme se constata a partir do montante vultoso referente à Provisão para Devedores Duvidosos – PDD,
conforme quadro abaixo (...)” (fls. 492/494).
11 Petição protocolada em 10.7.2012 (fls. 502/512) em resposta ao Ofício/CVM/SFI/GFE-2/No054/2012
(fls. 495/501).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
5 de 19

15.
Outra evidência levantada pela SIN seria o depoimento prestado por analista de
sistemas da Oboé Card, em que este descreve o procedimento adotado na geração de
arquivos eletrônicos das faturas de cartão de crédito cedidas ao fundo. De acordo com o
depoente, em um primeiro momento, a orientação seria de que fossem selecionadas para
compor tal arquivo apenas faturas com atraso de até 30 dias. Contudo, com o tempo, tal
orientação teria sido flexibilizada.
16.
Segundo a Acusação, a falha do Custodiante em validar os direitos creditórios
integrantes da carteira do Clássico FIDC restaria evidenciada com a comprovação de que
determinados créditos eram cedidos ao fundo em duplicidade. Reproduzindo os termos
do Relatório de Inspeção, esclareceu-se que “uma fatura de cartão de crédito não paga,
acrescida de juros e mora e com vencimento no mês seguinte, era cedida ao fundo
simultaneamente à fatura do mesmo cliente relativa ao mês anterior, em diferentes
termos de cessão. Assim o patrimônio do fundo ficava sobrevalorizado, não refletindo o
real valor de sua carteira de recebíveis”.
17.
A possibilidade de cessão de direitos creditórios em duplicidade teria sido
admitida por funcionários da Oboé Card12 em depoimento à CVM.
18.
Em manifestação preliminar apresentada no curso do presente processo, o
Custodiante informou que a verificação do atendimento aos critérios de elegibilidade
seria realizada a partir dos arquivos eletrônicos disponibilizados pela Oboé Card com os
dados dos direitos creditórios cedidos ao Fundo.
19.
Ocorre que, segundo o Citibank, após a intervenção decretada pelo BACEN,
teria se constatado que, “no momento da cessão as informações acerca dos direitos
creditórios eram alteradas, de modo que a administradora de cartões de créditos, Oboé
Card, apresentava uma relação de direitos creditórios com datas de vencimento
adulteradas” (fls. 351-373), motivo pelo qual não seria possível ao Custodiante ter
conhecimento de tais fatos.

12 S.S.M afirmou em seu depoimento que “não descarta[ria] a possibilidade que tal ‘dupla cessão’ de
créditos tenha ocorrido, mesmo porque não havia no âmbito da empresa um procedimento padrão de
controles que pudesse mitigar esse tipo de situação” (fls. 517/521). Da mesma forma, A.R.S. declarou que
“por uma falha operacional do sistema ‘Back Office’ (...) ocorreu a seguinte situação: faturas de cartões
de crédito de um mesmo devedor/cartão, mas relativas a meses diferentes, acabaram por compor os
arquivos eletrônicos que eram gerados para ‘abastecer’ o Clássico FIDC; dessa forma, se determinado
devedor tivesse em seu nome duas faturas vencidas e não pagas, relativas a meses diferentes, mas
contemplando o mesmo valor principal da dívida, tais faturas acabaram por compor cessões distintas
vendidas para o Clássico FIDC” (fls. 513/516).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
6 de 19

20.
Não obstante, na visão da Acusação, tal fato não afastaria as falhas do Citibank
na validação dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC. Não caberia ao
Custodiante “confiar cegamente” (fls. 720) nos arquivos eletrônicos enviados pela Oboé
Card, sendo possível a ele constatar a existência de direitos creditórios vencidos e não
pagos, bem como de direitos creditórios em duplicidade, pela simples conferência
amostral da documentação física de tais créditos, prática que, no entanto, não
desempenhava, visto ter delegado a terceiros as atividades de verificação de lastro e
guarda física dos direitos creditórios.
21.
Por esta razão, a SIN concluiu que o Citibank teria descumprido o disposto no
art. 38, inciso II, da ICVM 356/01.
III.2. FALHA NA VERIFICAÇÃO DO LASTRO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS
CEDIDOS AO CLÁSSICO FIDC
22.
Também teriam sido identificadas pela Acusação irregularidades envolvendo os
procedimentos de verificação de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do
Clássico FIDC, os quais, conforme apurado pela SFI, seriam desempenhados não pelo
Custodiante, mas por terceiro por ele contratado para tanto.
23.
Conforme esclarecido pela SIN, não seria objeto de questionamento a simples
delegação da atividade de verificação de lastro pelo Custodiante, visto que a própria
ICVM 531/11, que alterou as disposições da ICVM 356/01, admitiu a possibilidade de
contratação de prestadores de serviços pela instituição custodiante para execução de tal
atividade, previsão que, por força do princípio da retroatividade benigna, poderia ser
aplicada à conduta do Citibank no presente caso.
24.
Ocorre que, não obstante a contratação de terceiros, a responsabilidade
administrativa do Custodiante pelo desempenho das atividades a ele atribuídas pela
norma permanece, entendimento expresso na nova redação do §6o do art. 38 da ICVM
356/0113 e que já havia sido objeto de decisão pelo Colegiado da CVM14.
25.
Portanto, diante da elevada inadimplência dos direitos creditórios integrantes da
carteira do Clássico FIDC e da cessão em duplicidade de faturas de cartões de crédito,

13 Art. 38. §6o. Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para a verificação de lastro
dos direitos creditórios referidos nos incisos II e III e para guarda da documentação de que tratam os incisos
VI e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade.
14 Nesse sentido, a Acusação mencionou o voto do então Presidente Marcelo Trindade no âmbito do
Processo CVM no RJ2004/6913, proferido em 4.10.2005.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
7 de 19

seria razoável que a verificação amostral dos documentos que garantem o lastro de tais
direitos creditórios permitisse a identificação de tais irregularidades, o que, no entanto,
não constou dos relatórios trimestrais elaborados pelo terceiro contratado pelo
Custodiante.
26.
Na visão da Acusação, a ausência de qualquer apontamento em tais relatórios
decorreria de falhas no procedimento de verificação de lastro adotado pelo Custodiante e
pelo terceiro por ele contratado. Isso porque, de acordo com depoimentos prestados pela
“Gerente do Ambiente de Gestão de Ativos” da Oboé DTVM e funcionários do back
office da administradora, nem o Custodiante nem o terceiro contratado teriam realizado
qualquer diligência “in loco” nas dependências da Oboé DTVM para verificação do lastro
dos direitos creditórios. Além disso, somente em uma primeira oportunidade teriam sido
solicitadas cópias de faturas de cartão de crédito e os registros de determinados devedores,
documentos que não foram novamente analisados em verificações posteriores15.
27.
Ao esclarecer os critérios adotados para avaliar a inadimplência de determinado
recebível integrante da carteira do Clássico FIDC, o Citibank declarou que “a apuração
do nível de inadimplemento dos recebíveis cedidos ao [fundo] competia ao Administrador
[Oboé DTVM], encarregado de selecionar os créditos a serem adquiridos e negociar as
condições com os cessionários, cabendo ao custodiante verificar o preenchimento dos
critérios de elegibilidade” (fls. 569-572). Acrescentou, ainda, que a verificação do
inadimplemento de determinado crédito dependia de informações da Oboé Card.
28.
Deste modo, concluiu a Acusação que não teriam sido adotados os
procedimentos básicos para verificação dos documentos que representam o lastro dos
direitos creditórios e que tanto o Custodiante quanto o terceiro por ele contratado teriam
se valido de informações obtidas pela Oboé Card e pela Oboé DTVM, em violação ao
disposto no inciso I, do art. 38 da ICVM 356/01.
III.3. IRREGULARIDADES NA LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES COM DIREITOS
CREDITÓRIOS DO CLÁSSICO FIDC

15 De acordo com o depoimento de A.C.B.P., “somente no primeiro trabalho de verificação de lastro
procedido pela [P.W.], em meados de 2010, é que o auditor solicitou cópia de algumas faturas de cartão de crédito
e os registros de alguns clientes junto ao SPC/Serasa, mas tal solicitação de documentos não voltou a ser feita nos
trabalhos posteriores; (...) possivelmente (...) deixou de ser feita em trabalhos posteriores, dado que houve tratativas
entre a [P.W.] e o diretor [J.], na qual este teceu uma série de considerações sobre as características operacionais do
fundo” (fls. 553-561).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
8 de 19

29.
A terceira irregularidade apurada envolveria a liquidação das operações com
direitos creditórios do Clássico FIDC. A análise dos extratos bancários fornecidos pelo
Citibank, bem como as informações prestadas por ex-funcionários da Oboé Card e da
Oboé DTVM, teriam revelado que, em sua maioria, as liquidações das operações do fundo
se deram pela diferença (netting) entre o valor a receber em decorrência da “baixa” de
direitos creditórios de sua carteira e o montante devido, correspondente a novas cessões
de crédito pela Cedente.
30.
A respeito de tal procedimento, vale destacar o seguinte trecho do depoimento
prestado por ex-funcionário da Oboé Card:
“(...) aquele fundo [Clássico FIDC] adquiria periodicamente conjuntos
de faturas de cartões administrados pela Oboé Card, sendo que tais
faturas apresentavam um ‘ciclo de vida’ curto (em média um mês); tratava-
se de um modelo baseado em renovações periódicas de operações, ou seja,
sempre que havia o vencimento de um lote de faturas que estava na carteira
do fundo, este lote retornava à Oboé Card e, ato contínuo, um novo lote
de faturas era gerado e cedido ao fundo; (...) o fluxo financeiro sempre
se dava pelo ‘netting’, salvo raras exceções” (fls. 517-521).
31.
Na visão da Acusação, seria evidente a fragilidade de tal procedimento, uma vez
que a ausência de liquidação financeira nas operações do fundo possibilitaria o
alongamento dos prazos de vencimento dos direitos creditórios integrantes da carteira do
Clássico FIDC e teria por objetivo mitigar o risco de crédito na aquisição, para o fundo,
de novos créditos. Tal fragilidade seria agravada, ainda, pelo conflito de interesses
existente dada a posição da Oboé Card, que era, ao mesmo tempo, cedente dos direitos
creditórios e responsável por sua cobrança junto aos devedores.
32.
Segundo a SIN, além de contribuir para a elevada parcela de títulos em atraso
integrantes da carteira do fundo, a atuação do Custodiante no sentido de permitir que
fossem compensados os valores a receber dos devedores das faturas de cartão de crédito
e o montante devido pela aquisição de novos direitos creditórios importaria
descumprimento das disposições do “Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de
Direitos Creditórios”, segundo o qual “todos os pagamentos devidos nos termos deste
Contrato dever[iam] ser feitos em moeda corrente nacional (...)” (Cláusula V – fls. 619-
644).
33.
Em manifestação preliminar, o Citibank alegou que justamente em razão das
duas posições ocupadas pela Oboé Card – cedente e agente de cobrança e recebimento –
esta seria também credora e devedora do Clássico FIDC, sendo natural a compensação de

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
9 de 19

valores, além de estar prevista no art. 368 do Código Civil16. Ademais, argumentou que
a previsão do art. 38, inciso III, da ICVM 356/01 não afastaria a possibilidade de adoção
da prática de se compensar a dívida entre o fundo e terceiros.
34.
Não obstante, a Acusação entendeu restar demonstrada a violação ao referido
dispositivo legal, tendo proposto a responsabilização do Citibank.
III.4. DELEGAÇÃO INDEVIDA DAS ATIVIDADES DE COBRANÇA E GUARDA DA
DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AOS DIREITOS CREDITÓRIOS
35.
Por fim, as duas últimas infrações suscitadas pela Acusação dizem respeito à
suposta delegação indevida de determinadas atividades atribuídas ao Custodiante, por
força dos incisos IV e VI do art. 38 da ICVM 356/01, quais sejam, (i) a guarda dos
documentos comprobatórios que evidenciam o lastro dos direitos creditórios; e (ii) a
cobrança dos valores devidos aos FIDCs com fundamento nos direitos creditórios
integrantes de sua carteira.
36.
De acordo com as informações prestadas pelo Citibank, em ambos os FIDCs a
guarda da documentação relativa aos direitos creditórios caberia aos Cedentes, os quais
teriam sido nomeados fiéis depositários, em observância à previsão dos respectivos
regulamentos e em linha com a prática de mercado à época dos fatos. A nomeação dos
Cedentes como fiéis depositários se justificaria, ainda, pelo fato de a Oboé Card e a Oboé
CFI atuarem como agentes de cobrança dos fundos, dependendo, portanto, de tais
documentos comprobatórios para o desempenho desta atividade.
37.
Na visão da Acusação, no entanto, o fato de o Custodiante não manter sob sua
guarda a documentação referente ao lastro dos direitos creditórios teria contribuído para
as falhas na validação dos critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do
Clássico FIDC.
38.
Nesse sentido, citou trecho da manifestação apresentada pela ASCORFIN no
curso do presente processo, segundo a qual “a simples verificação dos documentos
relativos aos ativos do Fundo, ou seja, as Faturas (...) seria suficiente para perceber que
as faturas cedidas poderiam causar risco ao patrimônio do Fundo”, o que não teria
ocorrido em razão da delegação de tal atividade à própria cedente.

16 Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações
extinguem-se, até onde se compensarem.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
10 de 19

39.
Quanto ao exercício da atividade de cobrança dos direitos creditórios, os
regulamentos dos FIDCs já indicariam as Cedentes como “agente de recebimento e
cobrança”17, além de detalhar o procedimento de cobrança a ser observado, que
pressupunha, por sua vez, o trânsito de recursos advindos dos direitos creditórios em
contas de titularidade das Cedentes, posteriormente repassados aos fundos.
40.
Alegou o Custodiante que a contratação da Oboé Card e da Oboé CFI como
agentes de cobrança se justificaria pelas características específicas dos FIDCs, uma vez
que, por um lado, a Oboé Card, cedente do Clássico FIDC, possuiria a estrutura necessária
para proceder à cobrança dos créditos originados em faturas de cartões de crédito,
notadamente os documentos relativos a cada devedor, e, de outro, o procedimento de
cobrança dos créditos integrantes da carteira do Multicred FIDC, envolvendo o desconto
em folha de pagamento, dependeria da Oboé CFI, que detinha autorização das entidades
consignantes para realizar tal desconto18.
41.
Segundo a SIN, o fato de os pagamentos efetuados pelos devedores dos direitos
creditórios integrantes das carteiras dos FIDCs transitar por conta de titularidade dos
Cedentes, sem que fossem tomados os cuidados necessários para assegurar a segregação
dos recursos relativos à carteira própria do Oboé Card e do Oboé CFI, traria riscos
adicionais e desnecessários para os cotistas dos fundos.
42.
Por estas razões, a Acusação concluiu que a delegação pelo Custodiante das
atividades de cobrança e guarda dos documentos comprobatórios dos direitos creditórios
representaria violação ao disposto nos incisos IV e VI, do art. 38 da ICVM 356/01.
43.
Nos termos expostos, a SIN propôs a responsabilização de Citibank DTVM S.A.,
na qualidade de custodiante do Clássico FIDC e do Multicred FIDC, por suposta violação
ao disposto no art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM 356/01.

17 Art. 46 do Regulamento do Clássico FIDC. A Cedente será responsável pelo recebimento e cobrança dos
valores a serem recebidos por conta dos Direitos Creditórios.
Art. 35 do Regulamento do Multicred FIDC. A Cedente, contratada como Agente de Recebimento e
Cobrança nos termos do Contrato de Cessão de Direitos Creditórios, será responsável pelo recebimento e
cobrança dos valores a serem recebidos por conta dos Direitos Creditórios.
18 Haveria, ainda, outra dificuldade apontada pelo Citibank: a segregação dos valores devidos ao Multicred
FIDC e aqueles devidos ao cedente. Isso porque nem toda a carteira de créditos consignados da Oboé CFI
teria sido cedida ao Multicred FIDC. Assim, para cada entidade consignante, os valores retidos em folha
de pagamento deveriam ser direcionados em parte para o Fundo e o restante para a carteira própria da Oboé
CFI.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
11 de 19

IV.
MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA FEDERAL ESPECIALIZADA
44.
Ao examinar a peça acusatória, a Procuradoria Federal Especializada – PFE
entendeu não ser possível imputar à instituição custodiante e aos seus diretores
responsáveis uma das irregularidades inicialmente apontada pela SIN, referente ao
extravio de cédulas de crédito bancário integrantes da carteira de fundo de investimento
multimercado sob a custódia do Citibank, que, na visão da Acusação, importaria em
violação ao disposto no art. 59, parágrafo único, inciso I, da ICVM 409/04.
45.
Isso porque, ao contrário do regime previsto em relação aos fundos de
investimento em direito creditório, com base no qual se impõe ao custodiante contratado
“a custódia e a guarda da documentação relativa aos direitos creditórios”, nos termos
do art. 38, inciso V, da ICVM 356/01, no caso dos fundos de investimento multimercado,
sujeitos às disposições da ICVM 409/04, não se atribuiria à instituição custodiante tal
dever de guarda física dos títulos cartulares integrantes da carteira do fundo.
46.
Nesse sentido, a norma cujo descumprimento teria se imputado ao Citibank e a
seus diretores responsáveis – art. 59, parágrafo único, inciso I, da ICVM 409/04 – não
guardaria relação com a conduta atribuída pela Acusação ao Custodiante. A referida
norma determina que o contrato de custódia preveja que “somente as ordens emitidas
pelo administrador, pelo gestor ou por seus representantes legais ou mandatários,
devidamente autorizado, podem ser acatadas pela instituição custodiante”, ao passo que
a suposta irregularidade imputada ao Custodiante diz respeito ao extravio de CCBs
integrantes da carteira do FIM.
47.
Em vista dos argumentos trazidos, a SIN decidiu acatar as sugestões da PFE (fls.
707), tendo aditado o termo de acusação, conforme versão constante das fls. 708-744,
motivo pelo qual a análise desenvolvida pela Acusação a respeito do referido ilícito não
se encontra refletida na descrição constante da seção III do presente relatório.
48.
Em relação às demais imputações, a PFE entendeu restarem atendidos os
requisitos previstos nos incisos do art. 6o e o disposto no caput do art. 11, todos da
Deliberação CVM no538/08.
V.
DEFESA
49.
Em 30.3.2016, o Citibank apresentou suas razões de defesa, as quais passo a
expor a seguir.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
12 de 19

50.
Inicialmente, argumentou-se que as acusações formuladas pela SIN dirigir-se-
iam à estrutura dos FIDCs, que, na visão da Acusação, refletiria situação de conflito de
interesses, dadas as posições ocupadas pelas sociedades do Grupo Obóe como
administradora dos fundos, cedentes dos direitos creditórios e agentes de cobrança. Em
relação ao Custodiante, não teria sido indicada uma conduta violadora da regulamentação.
51.
Ademais, não haveria, na regulamentação vigente à época, limitação a tal
estrutura. Na realidade, um dos objetivos das alterações promovidas na ICVM 356/01
pela ICVM 531/11 seria justamente mitigar essas situações de conflito de interesses.
52.
Outra circunstância a ser considerada seria a fraude conduzida pelo Grupo Oboé,
a qual teria sido identificada tão somente quando da intervenção promovida pelo BACEN.
Da mesma forma, a investigação conduzida pela SFI teria identificado que a Oboé Card
fraudava deliberadamente as cessões de crédito feitas ao Clássico FIDC e as informações
transmitidas ao Custodiante, de modo que este último também seria vítima desta fraude.
53.
Passando à primeira das irregularidades apontadas, relativa à validação dos
critérios de elegibilidade dos direitos creditórios do Clássico FIDC, o Acusado alegou
que o critério a ser avaliado era a inexistência de dívida vencida e não paga com o fundo,
de modo a assegurar que não fossem adquiridos direitos creditórios relativos a devedores
que, no momento da cessão, já estivessem inadimplentes com o fundo em razão de dívida
anterior, o que não se confundiria com a análise da adimplência do devedor.
54.
Segundo o Acusado, haveria uma distribuição de atribuições entre
administrador, a quem cabia a avaliação das “condições de cessão”, e custodiante do
fundo, a quem se atribuía a verificação dos critérios de elegibilidade. No caso do Clássico
FIDC, a adimplência do devedor era uma “condição de cessão” e a existência de dívida
com o fundo era um “critério de elegibilidade”. No âmbito do PAS RJ2014/2099, a Oboé
DTVM, administrador do fundo, teria sido acusada justamente por não ter verificado esta
condição de cessão, isto é, a aquisição de direitos creditórios inadimplidos.
55.
Sustentou, ainda, que nem mesmo se a verificação da condição de cessão fosse
atribuída ao custodiante seria suficiente para identificar os problemas na carteira do
Clássico, haja a vista a fraude perpetrada pela Oboé Card. Tal fato, inclusive, não teria
sido levado em consideração pela Acusação, que ao apontar a aquisição de direitos
creditórios em duplicidade como indício de não observância dos critérios de elegibilidade
não teria considerado que as informações por ela avaliadas não coincidiram com aquelas
transmitidas ao Custodiante pela Oboé Card à época da cessão.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
13 de 19

56.
Ademais, a existência de dois ou três direitos creditórios em relação ao mesmo
devedor não revelaria qualquer indício de fraude, uma vez que seria comum que uma
mesma pessoa fosse titular de mais de um cartão de crédito.
57.
Quanto ao argumento da Acusação de que o Citibank teria “confiado cegamente
nos arquivos eletrônicos enviados pela Oboé DTVM”, destacou que não caberia à
instituição custodiante, no momento da cessão dos direitos creditórios, conferir a
regularidade das informações prestadas pelo cedente, atribuição que, de acordo com a
regulamentação, se daria somente com a verificação de lastro, a posteriori.
58.
Questionou, ainda, a efetividade da adoção de tal procedimento, posto que, uma
vez verificado que a Oboé Card adulterava as informações dos direitos creditórios, caso
fosse confrontada com uma solicitação de envio de faturas, imaginar-se-ia que as
informações ali constantes seriam alteradas para compatibilizá-las com o que constava no
documento referente à cessão de crédito.
59.
No que diz respeito à verificação de lastro dos direitos creditórios integrantes da
carteira do Clássico FIDC, o Custodiante alegou novamente que as supostas falhas
apontadas pela Acusação, em relação à atuação do terceiro contratado para desempenhar
tal função, decorreriam da fraude praticada pelo Grupo Oboé.
60.
Nesse sentido, seria “a adulteração deliberada feita pela Oboé Card (...) e não
verificada pela administradora do fundo, Oboé DTVM, quanto à data de vencimento dos
direitos creditórios, que permitia, em primeiro lugar, a aquisição de ativos em desacordo
com uma das condições de cessão prevista no regulamento”.
61.
Assim, na sua visão, eventual visita à sede da Oboé Card para a verificação de
lastro dos direitos creditórios em nada contribuiria para inibir a prática da aludida fraude.
Reiterou, ainda, que, por se tratarem de documentos unilateralmente produzidos pela
administradora de cartão de crédito, as faturas também teriam pouca utilidade, pois, caso
solicitadas, seriam igualmente modificadas pela Oboé Card.
62.
Quanto à atuação do terceiro contratado para verificação do lastro dos direitos
creditórios, esclareceu que este examinaria documentos relativos à comprovação de que
o devedor era titular de cartão de crédito do sistema Oboé Card, os quais ofereceriam
segurança acerca da existência da relação contratual de utilização do cartão de crédito.
63.
Passando ao tema da liquidação financeira dos direitos creditórios, que, no caso
das operações envolvendo o Clássico FIDC seria realizada, em sua maioria, pela

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
14 de 19

compensação de créditos e débitos junto à Oboé Card (netting), o Citibank argumentou
que a compensação estaria prevista no art. 368 do Código Civil como modalidade de
extinção das obrigações e se operaria de plano, desde que preenchidos os requisitos
indicados no art. 36919 do referido diploma, sendo desnecessária qualquer autorização
contratual prévia ou manifestação posterior das partes.
64.
Contestou também a alegação da SIN de que a suposta impossibilidade de se
operar a compensação teria como “objetivo (...) mitigar o risco de crédito na aquisição,
para o Fundo, de títulos de dívida”, pois, a seu ver, a realização de duas transferências
simultâneas em nada mitigaria qualquer risco da operação do fundo, da solvência de sua
carteira ou da qualidade dos direitos creditórios adquiridos.
65.
Por fim, em relação à guarda física da documentação e à cobrança dos direitos
creditórios dos FIDCs, o Citibank sustentou que a delegação dessas atividades,
preservada a responsabilidade da instituição custodiante quanto à sua regular prestação,
não se traduziria em ilicitude, vez que não encontrava vedação normativa expressa à
época dos fatos.
66.
Com efeito, tratar-se-ia de prática de mercado amplamente admitida e
fundamentada em entendimento manifestado pelo Colegiado da CVM20, no qual se
admitiu a delegação da atividade de verificação de lastro a terceiro contratado, desde que
observada a responsabilidade administrativa do custodiante.
67.
Adicionalmente, recordou que a delegação estaria prevista nos regulamentos dos
FIDCs, de modo que seria do conhecimento tanto dos cotistas como da própria CVM,
além de se justificar dadas as características específicas dos direitos creditórios
integrantes da carteira do Multicred FIDC e do Clássico FIDC.
68.
Ademais, argumentou que o Parecer da PFE21 com base no qual se afirmou
existir “impeço jurídico à delegação da custódia de direitos creditórios, de determinado
FIDC, a um terceiro não autorizado”, citado na peça acusatória, foi a primeira ocasião
na qual a CVM manifestou-se no sentido de sinalizar alguma restrição à delegação de
atividades por instituições custodiantes de FIDCs.
69.
Segundo o Acusado, até então, não se cogitaria quanto à impossibilidade de o
custodiante delegar a terceiros determinadas atividades, haja vista a inexistência de

19 Art. 369. A compensação efetua-se entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis.
20 (Proc. CVM no RJ2004/6913, Rel. Presidente Marcelo Trindade, j. em 4.10.2005.
21 MEMO/PFE-CVM/GJU-1/no 129/2011 (fls. 550 a 552).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
15 de 19

restrição na ICVM 356/01. A prova de que não era clara a proibição à delegação de
atividades pelo custodiante sob o regime da ICVM 356/01 seria justamente o fato de a
PFE ter sido consultada sobre o tema, tendo se manifestado nos termos do referido
parecer.
70.
Ressaltou, no entanto, que tal manifestação não teria sido imediatamente tornada
pública, mas o entendimento nela consubstanciado passou a ser adotado pela CVM.
Diante das exigências de que os regulamentos se adequassem a este novo entendimento,
teriam surgido pedidos de dispensa quanto ao cumprimento de certos requisitos da ICVM
356/01, notadamente para que fosse possível a delegação de atividades pelo custodiante.
71.
No curso da análise de um desses pedidos de dispensa, objeto do Processo CVM
no RJ 2011/12712, a SIN teria apresentado manifestação, aprovada pelo Colegiado em
2.5.2012, no sentido de autorizar a delegação pretendida pelos requerentes, destacando,
no entanto, eventuais situações de conflitos de interesses decorrentes da estrutura dos
fundos, onde o originador ou cedente exerce atividades típicas do fundo.
72.
Sustentou o Custodiante que a divulgação de tal entendimento no Ofício
Circular/CVM/SIN/No 4/2012 teria conferido a publicidade necessária ao mercado quanto
aos requisitos a serem observados em casos de delegação de atividades próprias da
instituição custodiante de FIDCs. Em momento posterior, a ICVM 356/01 foi reformada,
por meio da ICVM no 531/13, de modo a restringir a delegação de atividades pelo
custodiante a hipóteses específicas.
73.
Diante desse histórico, destacou que “a vedação à delegação pelo custodiante
aos cedentes [...] não pode[ria] retroagir para alcançar a Defendente, que pautou sua
conduta com base nas regras então em vigor, e na interpretação que sempre havia sido
conferida à norma” (fl. 795).
74.
Por fim, arguiu-se que “para haver violação de comando administrativo
suscetível de punição, deve existir conduta dolosa, intencional, de descumprir-se a
norma” (fl. 797), características inexistentes no presente caso, uma vez que o Citibank
teria adotado interpretação razoável das regras, compatível com o entendimento dos
demais agentes de mercado à época dos fatos.
75.
Nesse sentido, “ainda que se venha a considerar a interpretação por ela
adotada como incorreta, o caso não está a merecer a imposição de sanção, pois se
trataria, quando muito, de erro de proibição” (fl. 798).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
16 de 19

VI.
PROPOSTA DE TERMO DE COMPROMISSO
76.
Em 26.4.2016, Citibank formulou proposta de celebração de termo de
compromisso, comprometendo-se a pagar à CVM o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais), o qual corresponderia a R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) por cada uma das
cinco infrações imputadas pela Acusação (fls. 813-817).
77.
Em conformidade com o art. 7o, §5o22 da Deliberação CVM no390/01, a PFE
analisou os aspectos legais das propostas de termo de compromisso, concluindo pela
existência de óbice em relação à proposta apresentada pelo Citibank, por entender que
não teriam sido corrigidas as irregularidades mediante a indenização dos prejuízos diretos
e individualizados apontados na peça acusatória, nos termos do art. 11, §5o, inciso II, da
Lei no 6.385/7623.
78.
Após o exame do parecer da PFE, o Comitê de Termo de Compromisso concluiu
que, ainda que fosse superado o aludido óbice jurídico, a celebração de termo de
compromisso seria inconveniente e inoportuna, visto que o presente caso demandaria um
pronunciamento norteador por parte do Colegiado em sede de julgamento.
79.
Em reunião de 6.9.2016, o Colegiado acompanhou o entendimento do Comitê
de Termo de Compromisso e deliberou, de forma unânime, a rejeição da proposta
apresentada.
VII.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO
80.
Em reunião do Colegiado, ocorrida no dia 6 de setembro de 2016, o presente
processo foi distribuído ao Diretor Gustavo Borba, nos termos do art. 3o da Deliberação
CVM no558/0824.
81.
Posteriormente, em 25.9.2018, em vista do término de seu mandato, o presente
processo foi redistribuído a mim, conforme disposto no art. 10 da Deliberação CVM n°
558/200825.

22 Art. 7o, §5o. A Procuradoria Federal Especializada da CVM será ouvida sobre a legalidade da proposta.
23
24 Art. 3o. O sorteio de Relator far-se-á, de forma ostensiva, durante as reuniões ordinárias do Colegiado.
25 Art. 10. Ao membro do Colegiado que assumir o cargo vago caberá, em caráter definitivo, ressalvada a
hipótese de impedimento ou suspeição, a condição de relator dos processos atribuídos ao seu antecessor.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
17 de 19

VIII.
DILIGÊNCIAS ADICIONAIS E MANIFESTAÇÃO DO ACUSADO
82.
Em 7.11.2018, proferi despacho solicitando à SIN a realização de diligências
adicionais com o objetivo de “explicitar a não observância pelo Citibank (...) dos
critérios de elegibilidade previstos no regulamento do Clássico [FIDC]” (fls. 1.008).
83.
Em resposta, a área técnica conduziu análise complementar, cujo resultado
restou consubstanciado na manifestação de 10.12.2018 e em mídia acostada aos autos
(fls. 1.012-1.013v). Nesse sentido, a SIN informou ter confrontado todos os direitos
creditórios cedidos ao Clássico FIDC em 13.9.2011, a partir de documento
disponibilizado pelo interventor nomeado para atuar junto à Oboé DTVM, com as
informações dos direitos creditórios em atraso obtidas pela SFI em seu trabalho de
Inspeção.
84.
Como resultado de tal comparação, teriam sido identificados “centenas de
direitos creditórios que ingressaram na carteira do Clássico FIDC em 13.9.2011 e que
[seriam] referentes a devedores que estavam inadimplentes com o Fundo naquela data”
(fls. 1012v). De acordo com a SIN, 56,45% dos direitos creditórios cedidos ao Clássico
FIDC em 13.9.2011 seriam relativos a devedores inadimplentes com o fundo naquela
data.
85.
Ressaltou, por fim, que, não obstante só ter sido possível realizar tal análise em
relação à data base de 13.9.2011, haja vista as informações disponíveis nos autos, a seu
ver, restaria demonstrado que o Custodiante não teria cumprido a sua obrigação de validar
os direitos creditórios a serem cedidos ao Clássico FIDC à luz dos critérios de
elegibilidade previstos em seu regulamento, em infração ao disposto no art. 38, inciso II,
da ICVM 356/01.
86.
Instado a se manifestar acerca de tais diligências26, o Citibank reiterou alguns
dos argumentos apresentados em sua defesa e acrescentou que as diligências conduzidas
pela SIN não teriam sido suficientes para demonstrar que o Custodiante teria falhado em
sua atuação ao não observar os critérios de elegibilidade estabelecidos no regulamento do
Clássico FIDC e permitir a aquisição de direitos creditórios relativos a devedores já
inadimplentes com o fundo, visto que, segundo o Acusado, a área técnica teria novamente
partido de premissa equivocada.

26 Conforme despacho por mim proferido em 26.12.2018, publicado no Diário Oficial da União em
27.12.2018 (fls. 1.015-1.016).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
18 de 19

87.
Isso porque as datas de vencimento constantes dos documentos analisados pela
SIN não corresponderiam àquelas indicadas nos documentos enviados pela Oboé Card e
consideradas pelo Custodiante na época das cessões. De acordo com tais documentos, por
ocasião das cessões realizadas em 13.9.2011, os direitos creditórios relativos a devedores
que já integravam a carteira do fundo ainda não estariam vencidos, o que ocorreria apenas
em 15.9.2011.
88.
Ressaltou o Acusado que as verdadeiras datas de vencimento dos direitos
creditórios integrantes da carteira do fundo só teriam sido identificadas após a intervenção
e liquidação decretada pelo BACEN, uma vez que a fraude conduzida pelo Grupo Oboé
consistiria justamente na alteração das datas de vencimento dos créditos da Oboé Card
antes de sua cessão ao Clássico FIDC.
89.
Em vista da alegada fraude, da qual também teria sido vítima, não seria possível
ao Custodiante identificar qualquer descumprimento aos critérios de elegibilidade do
fundo.
90.
Por fim, alegou que a conferência amostral da documentação física que, segundo
a Acusação, poderia ter sido conduzida pelo Citibank para verificar a existência de
direitos creditórios vencidos ou em duplicidade na carteira do fundo se referiria a outra
atribuição do custodiante, a verificação de lastro, a qual só seria realizada quando tais
créditos já integrassem a carteira do fundo e não no momento de sua cessão.
91.
Nesse sentido, afirmou que “não se pode[ria] confundir as duas atribuições e
exigir da custodiante que, na validação dos critérios de elegibilidade, tivesse realizado
uma prévia verificação de lastro, por amostragem para investigar se as informações que
constavam dos documentos fornecidos pela cedente eram compatíveis com as
informações que viessem a ser extraídas de outros documentos solicitados”.
92.
Ademais, sustentou o Acusado que, ainda que tal verificação fosse conduzida no
momento da cessão, a documentação física a ser analisada consistia nas faturas de cartões
de crédito, documento unilateral emitido pela Oboé Card, que, em última análise, poderia
ser igualmente fraudado.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Relatório
19 de 19

Carlos Alberto Rebello Sobrinho
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
1 de 24
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2015/13791
Reg. Col. no 0347/2016
Acusado:
Citibank DTVM S.A.
Assunto:
Falha no desempenho das atividades sob a responsabilidade da
instituição custodiante (art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM
356/01).
Diretor Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho
VOTO
I.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
1.
O presente processo administrativo sancionador (“PAS”) tem por objeto a
apuração de responsabilidade de Citibank DTVM S.A. (“Citibank” ou “Custodiante”) por
irregularidades no desempenho da atividade de custodiante do Clássico Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios (“Clássico FIDC”) e do Oboé Multicred – Fundo
de Investimento em Direitos Creditórios (“Multicred FIDC” e, quando em conjunto com
Clássico FIDC, “FIDCs”).
2.
De acordo com a acusação formulada pela Superintendência de Investidores
Institucionais (“SIN” ou “Acusação”), tais irregularidades envolveriam (i) a não
observância dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios cedidos ao
Clássico FIDC; (ii) falhas na verificação de lastro dos referidos direitos creditórios; (iii) a
liquidação das operações do Clássico FIDC pelo resultado líquido entre a “baixa” de
direitos creditórios da carteira do fundo e a aquisição de novos ativos junto ao cedente
(netting); e (iv) a delegação das atividades de cobrança e guarda da documentação relativa
aos direitos creditórios integrantes da carteira dos FIDCs.
3.
Por ocasião da inspeção que deu origem ao presente processo, conduzida pela
Superintendência de Fiscalização Externa (“SFI”) junto aos FIDCs e aos seus prestadores
de serviços (“Inspeção”), foram identificadas, ainda, falhas substanciais na administração
e na gestão dos fundos, sob a responsabilidade da Oboé DTVM S.A. (“Oboé DTVM”),
as quais foram objeto do PAS CVM no RJ2014/2099, julgado em 1.12.2016, sob a
relatoria do Diretor Roberto Tadeu.
4.
Naquela oportunidade, verificou-se que a estrutura inerentemente conflituosa
prevista para os fundos sob a administração da Oboé DTVM – entre os quais os FIDCs –

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
2 de 24
somada às falhas nos controles internos mantidos pela administradora e à ausência de
segregação das funções de administração de carteira das demais atividades
desempenhadas pelo Grupo Oboé teriam permitido, entre outras irregularidades, que
fossem cedidos à carteira do Clássico FIDC direitos creditórios em duplicidade ou
relativos a devedores inadimplentes, sem que fosse realizado, em contrapartida, qualquer
provisionamento para créditos de liquidação duvidosa e sem a correta divulgação aos
investidores do nível de inadimplência do fundo.
5.
Tal cenário culminou com a situação de deterioração dos ativos integrantes da
carteira dos fundos, identificada após a decretação da intervenção pelo Banco Central, e,
por conseguinte, com os severos prejuízos suportados pelos seus cotistas. No caso do
Clássico FIDC, por exemplo, segundo informações prestadas pela Oboé DTVM após a
intervenção, o patrimônio líquido do fundo em 14.5.2012 representaria 12% do declarado
em 14.9.2011, data anterior à decretação da intervenção.
6.
Diante deste contexto, o Colegiado decidiu pela condenação dos diretores
responsáveis pela administração de carteira e do diretor responsável pelo cumprimento
da ICVM 387/03 no âmbito da Oboé DTVM por infração a diversos dispositivos das
Instruções CVM no 306/99, 356/01, 387/03 e 409/04.
7.
Resta avaliar a conduta do Citibank no desempenho de suas atividades como
custodiante dos FIDCs. Tal exame foi apartado do julgamento do PAS CVM no
RJ2014/2099 em razão da apresentação de proposta de termo de compromisso no curso
da investigação, posteriormente rejeitada pelo Colegiado em reunião de 14.4.2015.
8.
Antes de passar à análise de cada uma das infrações imputadas pela Acusação,
gostaria de apresentar considerações preliminares acerca do papel da instituição
custodiante nas atividades relacionadas à administração dos fundos de investimento.
9.
Vale ressaltar que a responsabilidade do custodiante de FIDCs já foi objeto de
análise pelo Colegiado da CVM por ocasião do julgamento do PAS RJ2011/10415 (“Caso
FIDC Panamericano”) e do PAS RJ2013/5456 (“Caso FIDC Union”), realizados,
respectivamente, em 2.12.2014 e 20.10.2015.
10.
Considerando, no entanto, que em decisão recente (24.4.2018) proferida no
julgamento de recurso interposto pela instituição custodiante no Caso FIDC Union, o
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (“CRSFN”), por maioria, reverteu

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
3 de 24
parte das condenações impostas pelo Colegiado ao Banco Bradesco S.A.1, entendo
oportuno expor o meu posicionamento sobre o tema.
11.
Nos termos do art. 24 da Lei no 6.385/762, a custódia de valores mobiliários
compreende “o depósito para guarda, recebimento de dividendos e bonificações, resgate,
amortização ou reembolso, e exercício de direitos de subscrição”, estando tal atividade
sujeita à prévia autorização desta CVM, a quem cabe regular o seu exercício.
12.
Em um primeiro momento, tal atividade encontrava-se disciplinada na ICVM
89/88, a qual dispunha, ainda, sobre a prestação de serviços de ações escriturais e de
emissão de certificados de valores mobiliários. Na esteira das discussões, pós crise de
2008, sobre a relevância das infraestruturas de mercado para a mitigação de riscos3,
promoveu-se reforma no regime regulatório envolvendo tais atividades, que passaram a

1 Processo 10372.000415/2016-84 (Recurso 14.149), julgado na 412a Sessão, realizada em 24.4.2018
(Acórdão CRSFN 77/2018). O referido processo tinha por objeto a apreciação de recursos interpostos por
Banco Bradesco S.A., Oliveira Trust DTVM S.A. e Mauro Sérgio de Oliveira. Em relação a Oliveira Trust
DTVM S.A. e Mauro Sérgio de Oliveira foram mantidas as condenações impostas pelo Colegiado da CVM
no julgamento do PAS RJ2013/5456. Já no que diz respeito ao Banco Bradesco, na qualidade de
custodiante, por maioria, foi dado provimento ao recurso de modo a reverter as condenações relativas à
(i) delegação aos cedentes da atividade de guarda dos documentos que evidenciaram o lastro dos direitos
creditórios (vencidos os Conselheiros Alexandre Graziano, Ana Maria Melo e Otto Eduardo Fonseca); e
(ii) liquidação de direitos creditórios por compensação parcial out total e não financeiramente (vencidos os
Conselheiros Adriana Dullius, Antonio Augusto de Sá e Sérgio Cipriano). Por unanimidade, manteve-se a
condenação do Banco Bradesco em relação infração de não manutenção da documentação dos direitos
creditórios atualizada e em perfeita ordem. Em suas razões de voto, o Conselheiro Relator Carlos Pagano
defendeu uma melhor delimitação dos deveres conferidos a cada um dos prestadores de serviços de fundos
de investimento e, no que diz respeito à atuação do custodiante na estrutura dos fundos, adotou interpretação
mais formal acerca das atribuições conferidas a este prestador de serviço, comparando-as a uma atividade
registral, tal como aquela desempenhada pelas Juntas Comerciais.
2 Art. 24. Compete à Comissão autorizar a atividade de custódia de valores mobiliários, cujo exercício será
privativo das instituições financeiras, entidades de compensação e das entidades autorizadas, na forma da
lei, a prestar serviços de depósito centralizado. Parágrafo único. Considera-se custódia de valores
mobiliários o depósito para guarda, recebimento de dividendos e bonificações, resgate, amortização ou
reembolso, e exercício de direitos de subscrição, sem que o depositário, tenha poderes, salvo autorização
expressa do depositante em cada caso, para alienar os valores mobiliários depositados ou reaplicar as
importâncias recebidas.
3 Conforme se verifica a partir do Edital de Audiência Pública SDM no 06/2013, na esteira das discussões
pós crise de 2008, buscou-se aperfeiçoar infraestruturas capazes de mitigar riscos decorrentes dos processos
de inovação por meio da “imobilização dos ativos”, a qual se daria pelo depósito dos ativos em um
depositário central, entidade encarregada, fundamentalmente, de prestar serviços de custódia centralizada
de ativos. Até a edição da Lei no 12.810/2013, o depósito central de ativos existia apenas em relação às
ações, nos termos do art. 41 da Lei no 6.404/76.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
4 de 24
ser disciplinadas separadamente, nos termos das ICVMs 541 (depósito centralizado), 542
(custódia) e 543 (escrituração).
13.
Neste cenário, buscou-se estabelecer uma cadeia de obrigações e de
responsabilidades envolvendo escrituradores, custodiantes e depositários centrais, de
modo a assegurar segurança, eficiência e confiabilidade às negociações de valores
mobiliários. Ao custodiante a ICVM 542 impôs, entre outras obrigações, a segregação
dos ativos custodiados em relação às contas e posições de titularidade do próprio
custodiante e a manutenção de procedimentos e rotinas formais de controles, inclusive na
hipótese de contratação de terceiros para prestação de serviços4.
14.
Ocorre que, não raro, a atividade exercida pelo custodiante junto aos fundos de
investimento abarca outras atribuições que não somente a custódia pura e simples de
valores mobiliários5. Assim, em sua atuação, tais participantes deverão observar tanto as
disposições da ICVM 542/13 – inclusive em relação aos requisitos a serem preenchidos
para o exercício de tal atividade – quanto as obrigações impostas pela regulamentação
específica dos fundos de investimento, notadamente neste caso a ICVM 356/01.
15.
No que diz respeito à estrutura dos fundos de investimento, em linhas gerais,
entendo que o objetivo regulatório ao incluir a previsão de contratação de terceiro para
exercer o papel de custodiante – cuja atividade, vale dizer, poderia ser desempenhada pelo
próprio administrador fiduciário, nos termos da ICVM 555/146 e da ICVM 356/017 – seria

4 Em seu Código de Regulação e Melhores Práticas para Serviços Qualificados ao Mercado de Capitais, a
ANBIMA descreve com maior detalhe as atividades de guarda, liquidação e monitoramento de eventos de
ativos financeiros, bem como os controles a serem observados pelo custodiante visando à segregação de
posições
de
ativos.
Vide
http://www.anbima.com.br/pt_br/autorregular/codigos/servicos-
qualificados.htm> Acesso em 19.3.2019.
5 Nesse sentido, vale destacar o seguinte trecho do Edital de Audiência Pública SDM no 06/2013: “É
importante destacar que a regulamentação das atividades de custódia, no presente contexto, não
corresponde exatamente ao conjunto de atividades dos custodiantes de fundos de investimento, conforme
previsto na Instrução CVM no 409, de 18 de agosto de 2004. Os custodiantes de fundos de investimento
devem, ao prestar os serviços propriamente de custódia de valores mobiliários, observar o regime previsto
na norma que ora se propõe. No entanto, é importante destacar que suas atividades, não raro, vão além da
custódia pura e simples, abrangendo serviços correlatos”.
6 Art. 79. A contratação de terceiros devidamente habilitados ou autorizados para a prestação dos serviços
de administração, conforme mencionado no art. 78, é faculdade do fundo, sendo obrigatória a contratação
dos serviços de auditoria independente referida no art. 65 e, quando não estiver o administrador
devidamente autorizado ou credenciado para a sua prestação, os serviços previstos nos incisos III, IV, V e
VI do § 2o do art. 78.
7 Tanto na redação original da ICVM 356/01 quanto após os ajustes implementados a partir da ICVM
531/2013 previu-se a possibilidade de, preenchidos os requisitos da ICVM 542/13, o administrador

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
5 de 24
assegurar maior confiabilidade quanto ao registro e guarda dos ativos ao agregar outro
nível de controle à estrutura dos fundos, evitando, principalmente, situações de conflito
de interesses e fraudes na administração destes ativos.
16.
Dito de outro modo, ao autorizar o exercício da atividade de custódia por outro
participante de mercado, distinto do administrador fiduciário, buscou-se estimular uma
estrutura de controles mútuos e independentes no âmbito dos fundos de investimento. Até
mesmo porque a contratação de instituição custodiante envolve a assunção de custos para
os fundos, os quais se justificam, propriamente, em razão dos ganhos de governança que
se espera advir da atuação deste prestador de serviço.
17.
Antecipando algumas considerações apresentadas pelo Citibank em suas razões
de defesa, esclareço, desde logo, que, a meu ver, a preocupação regulatória de atribuir ao
custodiante a função de gatekeeper na estrutura dos FIDCs já se encontrava, em maior ou
menor medida, refletida na redação original da ICVM 356/01.
18.
Ainda assim, há que se reconhecer a importante evolução na regulação dos
fundos de investimento em direitos creditórios, vivenciada a partir da reforma de 2013
(ICVM 531/13), a qual teria sido destacadamente motivada pela experiência adquirida
pela CVM com a supervisão da indústria de FIDCs, conforme ressaltado no edital de
audiência pública SDM no 05/128.
19.
Com efeito, verifica-se que as principais alterações inseridas a partir da referida
reforma guardam relação com fragilidades identificadas em fundos de investimento cuja
estrutura previa a concentração de funções relevantes por um mesmo participante, a
propiciar eventuais situações de conflito de interesses, bem como a diluição de
responsabilidades entre os prestadores de serviço do fundo9, tal como ocorreu nos Casos
FIDC Panamericano e FIDC Union.

fiduciário exercer a atividade de custódia, nos termos do art. 39 da ICVM 356/01. Vale ressaltar, no entanto,
que houve uma tentativa de vedar tal cumulação de funções pelo administrador fiduciário por ocasião da
edição da ICVM 442, de 8.12.2006, a qual foi rapidamente revertida por meio da edição da ICVM 446, de
19.12.2006. Neste curto intervalo de tempo, vigorou a seguinte norma “Art. 39. §2o. É vedado ao
administrador prestar serviços de custódia para o fundo, devendo ser contratada instituição credenciada
na CVM para a prestação deste serviço que não integre o mesmo grupo econômico do administrador”.
8 “A proposta contempla também alterações decorrentes da experiência adquirida pela CVM com a contínua
supervisão da indústria de FIDC e com a aplicação da Instrução CVM no 356, de 2001, buscando inibir
situações percebidas como potencialmente negativas”.
9 “A Minuta tem por objetivo aperfeiçoar aspectos da norma, sobretudo quanto: i) à mitigação de estruturas
que propiciam a ocorrência de conflito de interesses, em que a concentração indevida de funções por um

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
6 de 24
20.
De modo a enfrentar tais fragilidades, previram-se novos mecanismos de
controle a serem observados pelo administrador fiduciário e pelo custodiante, com uma
melhor delimitação das atribuições e responsabilidades conferidas a cada um destes
prestadores de serviço. Estabeleceram-se, ainda, limitações a cumulação de atividades
por um mesmo participante ou por parte a ele relacionada.
21.
As alterações promovidas por ocasião da referida reforma alinham-se às políticas
regulatórias adotadas em outras jurisdições no que diz respeito aos padrões a serem
observados no exercício da atividade de custódia no âmbito dos fundos de investimento,
conforme se extrai das conclusões expostas no relatório final divulgado pela International
Organization of Securities Comissions (IOSCO) em novembro de 201510.
22.
A partir de pesquisa conduzida junto a países membros do Comitê de Gestão de
Investimento (C5)11, a IOSCO apontou entre os padrões a serem observados pelos
custodiantes justamente (i) a segregação dos ativos relativos aos fundos de investimento
dos ativos do próprio custodiante, da “responsible entity”12 ou de outros fundos; (ii) a
relevância da independência operacional do custodiante ao qual é conferida a obrigação
de custódia dos valores mobiliários; e (iii) a diligência a ser observada na indicação de
prestadores de serviço para os fundos, não somente pelo administrador fidicuário como
também pelo próprio custodiante. Tais recomendações estão associadas aos principais
riscos identificados nas jurisdições consultadas.

mesmo participante ou por partes a ele relacionadas compromete a boa governança dos FIDC; e ii) ao
aperfeiçoamento dos controles por parte do administrador e dos principais prestadores de serviços aos
FIDC, com a definição mais clara da atuação e de responsabilidades dos atores desse mercado”.
10 Vide < https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD512.pdf> Acesso em 19.3.2019.
11 Membros do Comitê que participaram da pesquisa: Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, França,
Alemanha, Hong Kong, Índia, Irlanda, Itália, Japão, Jersey, Luxemburgo, México, Holanda, Nigéria,
Panamá, Portugal, Romênia, Cingapura, África do Sul, Espanha, Suíça, Turquia, Reino Unido, Estados
Unidos (Commodity Futures Trading Comission - CFTC e Securities and Exchange Comission - SEC).
12 De acordo com o Glossário que acompanhou o relatório divulgado pela IOSCO, o termo “responsible
entity” refere-se a “entity or entities that has / have overall responsibility for the management and
performance of the functions of the CIS, in particular, its compliance with the legal and regulatory
framework in its respective jurisdiction”. Esclarece-se, ainda, que “[t]he identification of the ‘responsible
entity’ may vary among jurisdictions and types of CIS. In some jurisdictions, the responsible entity could
be the management company of the CIS itself. In others, the management company may play a role in
carrying out the principles, but may be overseen by an independent body (e.g. board of directors, depositary
or custodian). For CIS which are structured as a unit trust, the responsibilities for the performance of the
functions of the CIS and compliance with legal and regulatory framework could rest with both the
management company and the Trustee”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
7 de 24
23.
No que diz respeito à delegação de funções atribuídas ao custodiante, vale
ressaltar que, ao mencionar as iniciativas regulatórias mais recentes na Europa
envolvendo o papel do custodiante, o relatório esclarece que foram introduzidas novas
exigências para que seja possível tal delegação, em especial no que diz respeito aos
requisitos a serem preenchidos pelo destinatário da delegação13.
24.
Retornando ao caso concreto, é certo que, à luz das disposições da ICVM 356/01
“pós-reforma”, a estrutura prevista para os FIDCs sob a administração da Oboé DTVM
não estaria aderente ao arcabouço regulatório. Contudo, não era este o cenário à época
dos fatos, motivo pelo qual o exame da conduta do Citibank deverá levar em consideração
os preceitos normativos então vigentes.
25.
Isso não significa que, diante de uma estrutura potencialmente conflituosa, com
atividades concentradas em um único participante ou em sociedades do mesmo grupo
econômico – tal como seria o caso dos fundos administrados pela Oboé DTVM –, os
prestadores de serviço “independentes” não dispusessem, já à época dos fatos, de
mecanismos de controles capazes de mitigar os riscos decorrentes de tal estrutura,
notadamente o risco de fraude.
26.
Conforme ressaltado anteriormente, entendo que mesmo na redação original da
ICVM 356/01 o papel de gatekeeper atribuído à instituição custodiante já se encontrava
refletido nas atividades e controles a serem desempenhados por este prestador de serviço.
27.
Feitas estas considerações, passo à análise de mérito do presente processo.

13 “The AIFMD and UCITS V introduce new requirements in relation to the delegation of safekeeping
duties by a depositary to sub-custodians. The new requirements generally relate to the operation of sub-
custodians and require that sub-custodians: (i) have structures and expertise that are adequate for the
safekeeping of the assets that are entrusted to them; (ii) are subject to effective prudential regulation and
regulatory supervision; (iii) are subject to an external periodic audit; and (iv) take all necessary steps to
ensure that in the event of the sub-custodians’ insolvency that the assets of the AIF/UCITS are not available
for distribution to creditors. Furthermore, the depositary should delegate its safekeeping duties unless it can
demonstrate that: (i) there is an objective reason for the delegation; (ii) it has exercised due skill and care
in the selection and ongoing monitoring of the sub-custodian; and (iii) the delegation is not made with the
intention of avoiding the requirements of the AIFMD/UCITS V”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
8 de 24
II.
MÉRITO
II.1.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE NA VALIDAÇÃO DOS
DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO CLÁSSICO FIDC
28.
A primeira acusação a ser examinada diz respeito a não observância dos critérios
de elegibilidade na validação dos direitos creditórios por ocasião de sua cessão à carteira
do Clássico FIDC, em infração ao disposto no art. 38, inciso II, da ICVM no 356/01.
29.
Nos termos do art. 13 do regulamento do Clássico FIDC (fls. 336-346)14, seriam
dois os critérios de elegibilidade a serem considerados na aquisição de direitos creditórios
pelo fundo: (i) os créditos deveriam ser relativos a Devedores que, no momento da cessão,
não estivessem inadimplentes com o fundo; e (ii) o cedente deveria responder pela
legitimidade e pela formalização dos direitos creditórios, admitindo-se, no entanto, a
aquisição de direitos creditórios sem a coobrigação do cedente.
30.
Na visão da Acusação, haveria indícios de que o Citibank teria permitido a
aquisição de direitos creditórios relativos a devedores inadimplentes com o fundo, em
inobservância, portanto, ao primeiro critério de elegibilidade descrito em seu
regulamento.
31.
A amparar tal conclusão foram levantados os seguintes elementos: (i) a alta taxa
de inadimplência dos direitos creditórios cedidos à carteira do Clássico FIDC na data base
de 13.9.2011, imediatamente anterior à decretação da intervenção na Oboé DTVM;
(ii) depoimentos prestados por funcionários ligados à Oboé Card, cedente dos direitos
creditórios, reconhecendo terem sido selecionados créditos já vencidos para serem
cedidos ao fundo; (iii) a existência de direitos creditórios em duplicidade em sua carteira;
e (iv) declaração prestada por representantes do Citibank em assembleia geral de cotistas
realizada em 17.11.2011 afirmando nunca ter sido realizada “a análise do perfil dos
devedores cedidos quanto à sua adimplência” (fls. 523-533).
32.
Todos esses elementos, especialmente quando considerados em conjunto,
revelam a baixa qualidade dos direitos creditórios integrantes da carteira do fundo e, por

14 Art. 13. Para que possam ser adquiridos para a carteira do FUNDO, os Direitos Creditórios deverão
atender os seguintes critérios de elegibilidade (“Critérios de Elegibilidade”): I- devem ser referentes a
Devedores que, no momento da aquisição pelo FUNDO, não estejam inadimplentes com o FUNDO e/ou
que não apresentem outros Direitos Creditórios vencidos e não pagos ao FUNDO; e II – a aquisição de
Direitos Creditórios poderá ser contratada sem a coobrigação do cedente, mas o cedente sempre será
responsável pela legitimidade e pela formalização dos Direitos Creditórios.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
9 de 24
conseguinte, levantam fortes suspeitas quanto à adoção pelo Custodiante de
procedimentos adequados na validação dos ativos cedidos ao Clássico FIDC.
33.
Ocorre que a convicção quanto à ocorrência do ilícito imputado ao Citibank
impõe a demonstração de que, por ocasião de sua cessão à carteira do fundo, o
Custodiante permitiu o ingresso de ativos referentes a devedores já inadimplentes com o
Clássico FIDC.
34.
Não por outra razão, em 7.11.2018, proferi despacho solicitando à SIN a
realização de diligências com o objetivo de explicitar que, ao tempo da cessão dos direitos
creditórios ao fundo, não teria sido observado o critério de elegibilidade estabelecido no
inciso II, do art. 13 do regulamento do Clássico FIDC.
35.
Para tanto, a SIN utilizou-se dos dados da carteira do fundo relativos à data base
de 13.9.2011, levantados pela SFI junto à equipe de trabalho do interventor nomeado para
atuar junto à Oboé DTVM e refletidos nas planilhas “AtrasoFaturas.xlsx” e
“Duplicidade.xlsx”, salvas em mídia às fls. 1.016 dos autos.
36.
Entre todos os direitos creditórios cedidos em duplicidade, relacionados na
planilha “Duplicidade.xlsx”, a Acusação selecionou os ativos adquiridos pelo Clássico
FIDC em 13.9.2011 e os confrontou com as informações de vencimento e de titularidade
constantes da planilha “AtrasoFaturas.xlsx”, tendo apontado diversos direitos creditórios
cedidos na referida data base relativos a devedores inadimplentes com o fundo. Parte
desses direitos creditórios já estaria, inclusive, vencida por ocasião de sua cessão ao
fundo.
37.
A partir deste levantamento, não resta dúvida quanto à ocorrência do ilícito
imputado ao Custodiante, haja vista que, ao menos na data base de 13.9.2011, foram
cedidos direitos creditórios em descumprimento ao critério de elegibilidade descrito no
regulamento do Clássico FIDC.
38.
Sustenta, no entanto, o Custodiante que, a partir das informações transmitidas
pela Oboé DTVM quando da cessão dos direitos creditórios, não seria possível alcançar
igual conclusão. Isso porque as datas de vencimento consideradas pela área técnica em
sua avaliação não correspondem àquelas indicadas na documentação enviada ao Citibank,
as quais teriam sido adulteradas de modo a possibilitar a aquisição de tais ativos. Segundo
o Citibank, as informações originalmente transmitidas pela cedente estariam descritas na
planilha “Duplicidade.xlsx”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
10 de 24
39.
De fato, ao analisar a referida planilha, verifica-se que, em relação aos direitos
creditórios cedidos em 13.9.2011, os devedores aos quais correspondiam tais ativos não
possuíam nenhuma dívida vencida e não paga com o fundo naquela data. Com efeito, em
todos os casos selecionados a partir da planilha “Duplicidade.xlsx”, as dívidas anteriores
mantidas por tais devedores teriam sido cedidas ao fundo em 16.8.2011 e teriam
vencimento em 15.9.2011.
40.
A própria planilha “AtrasoFaturas.xlsx”, da qual foram extraídas as informações
de vencimento e de titularidade que levaram a Acusação a concluir pela inobservância do
critério de elegibilidade, indica duas datas de vencimento distintas, a primeira delas
coincidente com aquela constante da planilha “Duplicidade.xlsx” – supostamente aquela
originalmente informada pela cedente por ocasião da cessão – e a segunda nomeada
“Data_Vencimento_Fatura”, esta sim reproduzindo as informações consideradas pela
Acusação e indicando a existência de dívida prévia já vencida.
41.
A reforçar sua alegação quanto à manipulação das informações repassadas pela
cedente, o Citibank mencionou comunicação enviada em 8.5.2012 pelo liquidante
nomeado para atuar junto à Oboé DTVM segundo a qual “as informações anteriormente
encaminhadas a V.Sas. pela administração da Oboé Card, como cedente dos créditos,
continham vencimentos irreais e fictícios” (fls. 373).
42.
Em que pese à verossimilhança de tais alegações, a sugerir que as informações
repassadas pela Oboé DTVM e consideradas pelo Custodiante para validação dos
critérios de elegibilidade foram adulteradas, não se encerra neste ponto a análise de sua
responsabilidade.
43.
Como exposto inicialmente neste voto, o propósito regulatório ao conferir à
instituição custodiante o papel de gatekeeper é agregar à estrutura dos fundos de
investimentos nível independente de controle e, à vista disso, estimular a adoção de boas
práticas de governança. Para tanto, é imprescindível que, no exercício de suas atribuições,
os prestadores de serviços – entre os quais o custodiante – mantenham procedimentos de
verificação autônomos, especialmente em estruturas potencialmente conflituosas.
44.
Não me parece ter sido esta a conduta adotada pelo Citibank na validação dos
critérios de elegibilidade dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC.
45.
Ao descrever as circunstâncias em que eram realizadas as operações de cessão
de direitos creditórios ao Clássico FIDC, o Citibank esclareceu que, definidas as
condições da cessão, pactuadas entre a Oboé Card e a Oboé DTVM, a administradora

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
11 de 24
enviava instrução ao Custodiante solicitando o processamento da operação e,
concomitantemente, a cedente encaminhava arquivo eletrônico com a lista de direitos
creditórios a serem cedidos15.
46.
Era com base nessas informações, repassadas, respectivamente, pela Oboé
DTVM e pela Oboé Card, que o Citibank conduzia a verificação do primeiro critério de
elegibilidade, a qual envolvia a parametrização do sistema mantido pelo Custodiante, de
modo que, “durante a rotina de processamento do arquivo de cessão, não [fossem
aceitos] direitos creditórios de sacados que [possuíssem] títulos vencidos e não pagos
com o fundo, na data em que a cessão é processada” (fls. 351-373)16.
47.
Não havia qualquer procedimento independente de validação das informações
transmitidas pela Oboé Card a partir dos arquivos eletrônicos por ela preenchidos. Para
avaliar se os créditos a serem cedidos ao Clássico FIDC eram elegíveis nos termos de seu
regulamento, o Custodiante valia-se tão somente de documento produzido pela própria
cedente dos direitos creditórios.
48.
Nesse sentido, representantes do Citibank reconheceram em assembleia geral de
cotistas realizada em 17.11.2011 que o Custodiante “confiava em relatórios e declarações
feitos pela cedente dos direitos creditórios”, acrescentando, ainda, que “o único critério
de elegibilidade (...) verificado pelo Citibank era a natureza do crédito, que deveria ser
oriundo de cartão de crédito (...)” (fls. 523-533).
49.
Insisto em ressaltar a relevância da manutenção de procedimentos de verificação
autônomos pelos prestadores de serviço contratados pelo fundo, especialmente quando

15 Destaque-se o seguinte trecho da resposta apresentada pelo Citibank ao Ofício 52/2011: “(i) Inicialmente,
sempre que o cedente tem a intenção de ceder créditos, é feito o contato com o administrador e gestor dos
FIDC (Oboé DTVM S.A.) para negociar as condições para o negócio, envolvendo, entre outros, montante
a ser cedido, taxa de desconto e data da liquidação. Nesta etapa, o Custodiante não participa de nenhum
procedimento, uma vez que são atos de gestão do fundo. (ii) Assim que as condições são definidas, o
administrador envia instrução ao Custodiante solicitando o processamento de lote de direitos creditórios,
informando nesta instrução as condições pactuadas com o cedente. (iii) Em paralelo, o cedente envia ao
Custodiante um arquivo, padrão CNAB, com a lista de direitos creditórios a serem cedidos, já previamente
validados em relação às condições de cessão a serem observadas pelo cedente. (iv) O Custodiante, de posse
da instrução enviada pelo administrador e do arquivo com a lista de direitos creditórios oferecida pelo
cedente, efetua o processamento da cessão, que inclui a verificação dos critérios de elegibilidade e cálculo
do valor presente com base na taxa de desconto informada. (...)”.
16 Por sua vez, em relação ao segundo critério de elegibilidade, “[o] Custodiante verifica[va] o cumprimento
deste critério através da análise das condições em que o contrato de cessão foi firmado entre o fundo e o
cedente, confirmando que o contrato possui cláusulas que responsabilizam o cedente pela legitimidade e
formalização dos direitos creditórios”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
12 de 24
estamos diante de estrutura altamente concentrada, em que diversas atribuições são
desempenhadas por um mesmo participante ou por partes a ele relacionadas – tal como
era a estrutura do Clássico FIDC.
50.
Isso não significa de forma alguma “exigir da custodiante que, na validação dos
critérios de elegibilidade, tivesse realizado uma prévia verificação de lastro” (fls. 1026),
conforme sustenta em sua defesa o Citibank. Por certo, estamos diante de atribuições
distintas conferidas à instituição custodiante: a primeira voltada a impedir o ingresso na
carteira do FIDC de direitos creditórios não elegíveis à luz dos critérios previstos em seu
regulamento e aceitos pelos cotistas; e a segunda visando assegurar a existência, a
titularidade e o montante dos créditos cedidos ao fundo, conforme será analisado na seção
seguinte deste voto.
51.
A ilustrar tal distinção, considere-se a hipótese de a instituição custodiante
“vetar” o ingresso de direito creditório que não preenche os critérios de elegibilidade
descritos no regulamento do fundo, mas cuja documentação comprobatória demonstre a
perfeita constituição do lastro.
52.
O que se esperava, portanto, do Citibank em relação à verificação da
elegibilidade dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC era que este prestador de
serviço mantivesse controle eficiente – e não ancorado em informações transmitidas pela
própria cedente dos créditos – de modo a certificar-se que não fossem adquiridos ativos
referentes a devedores que mantinham dívida já vencida com o fundo.
53.
Por estas razões, devo concordar com a Acusação quando afirma que houve
falhas nos procedimentos adotados na validação dos critérios de elegibilidade previstos
no regulamento do Clássico FIDC.
II.2.
FALHA NA VERIFICAÇÃO DO LASTRO DOS DIREITOS CREDITÓRIOS CEDIDOS AO
CLÁSSICO FIDC
54.
Passo então a analisar a segunda acusação imputada ao Custodiante, envolvendo
a conferência da documentação que evidenciava o lastro dos créditos integrantes da
carteira do Clássico FIDC.
55.
Conforme relatado pela SIN, a verificação do lastro dos direitos creditórios
cedidos ao fundo era conduzida por prestador de serviço especialmente contratado pelo
Custodiante para este fim, a partir de conferência amostral, observados os procedimentos
descritos no regulamento do Clássico FIDC.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
13 de 24
56.
Esclareça-se que a própria Acusação reconhece que está sob análise não a
simples delegação desta atividade a terceiro contratado, mas a responsabilidade
administrativa do Custodiante pela adequação do procedimento adotado pelo prestador
de serviço.
57.
Nesse sentido, a área técnica ponderou, inclusive, a incidência do princípio da
retroatividade benigna no presente caso, haja vista que, após a edição da Instrução CVM
no 531/13, passou-se a admitir expressamente a possibilidade de contratação de terceiro
para a verificação de lastro dos direitos creditórios, em linha com a manifestação de voto
apresentada pelo Diretor Pablo Renteria no Caso FIDC Union.
58.
Dito isto, estou certo de que os elementos colhidos ao longo da Inspeção
conduzida pela SFI justificam os questionamentos suscitados pela área técnica a respeito
do procedimento de verificação de lastro mantido pelo Custodiante, uma vez que a
situação dos ativos integrantes carteira do Clássico FIDC – em especial a, já mencionada,
alta taxa de inadimplência e a existência de créditos em duplicidade – não reflete
problemas pontuais ou isolados em relação a determinados direitos creditórios, mas a
“completa deterioração dos ativos”17, tal como sinalizado pela equipe de intervenção que
atuou junto à Oboé DTVM.
59.
Justamente por não se tratar de situação pontual, era de se esperar que, mesmo
por procedimento amostral, a conferência dos documentos comprobatórios do lastro dos
direitos creditórios apontasse a existência de créditos vencidos ou em duplicidade na
carteira do Clássico FIDC. Não obstante, nenhum dos relatórios trimestrais produzidos
pelo prestador de serviço contratado pelo Citibank apontou qualquer inconsistência no
lastro dos ativos cedidos ao fundo18.
60.
Não poderia ser diferente se consideramos os procedimentos adotados pelo
prestador de serviço contratado pelo Citibank, os quais – para minha surpresa – não

17 Vale esclarecer que a alta taxa de inadimplência dos direitos creditórios integrantes da carteira do
Clássico FIDC já era patente mesmo antes da decretação da intervenção da Oboé DTVM pelo BACEN. Em
levantamento realizado pela equipe de intervenção, verificou-se que, em 13.9.2011, 14.688 das 96.115
faturas cedidas ao fundo apresentavam atraso de mais de 721 dias. Da mesma forma, foram identificadas
22.528 faturas cedidas em duplicidade. Não se poderia argumentar, portanto, que a situação se deteriorou
após a decretação da intervenção.
18 A pedido da CVM, foram encaminhados pelo Citibank os relatórios relativos ao 3o e 4o trimestres de
2010 e ao 1o e 2o trimestres de 2011, constantes de mídia acostada às fls. 522 dos autos.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
14 de 24
envolviam a análise das faturas dos cartões de crédito que serviam de lastro aos direitos
creditórios cedidos ao fundo.
61.
Ao ser questionado pela SFI “como a instituição procede à verificação do lastro
dos direitos creditórios”19, o Custodiante descreveu o procedimento por ele adotado nos
seguintes termos (fls. 326-327):
CLÁSSICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS:
(i) Obtenção da base de dados do Custodiante, contendo a composição
analítica dos direitos creditórios de titularidade do Fundo, utilizada para
extração da amostra de títulos a serem selecionados e analisados, conforme
metodologia prevista no regulamento do fundo.
(ii) Obtenção da carteira sintética do Fundo na data-base escolhida,
fornecida pelo Custodiante, contendo, inclusive, o valor contábil
atualizado dos direitos creditórios para fins de confrontação dos valores
informados na base de dados analítica.
(iii) Confronto dos dados do contrato de prestação de serviços efetuados
pela cedente com os sacados com as informações contidas na amostra
selecionada, com respeito a:

Número do contrato/fatura;

Nome do sacado

Tipo do produto;

Data de vencimento.
(iv) verificação da manutenção, pela cedente, dos documentos abaixo,
referentes aos direitos creditórios de titularidade do fundo para a amostra
selecionada:

Contrato de prestação de serviços.

Autorização do cliente para emissão do cartão.
62.
Tal procedimento encontra-se igualmente descrito nos relatórios trimestrais
elaborados pelo prestador de serviço contratado pelo Citibank.
63.
Destaque-se que em relação à análise descrita no item (iii) acima, à exceção do
primeiro relatório apresentado pelo contratado, referente ao 3o trimestre de 2010, todos
os demais relatórios trimestrais informam terem sido confrontadas as informações
constantes da base de dados do Custodiante com os dados dos contratos de prestação de
serviços20. Isto é, ao menos por ocasião das verificações realizadas no 4o trimestre de
2010 e nos 1o e 2o trimestres de 2011, o documento comprobatório dos créditos cedidos

19 Ofício/CVM/SFI/GFE-2/No052/2011.
20 Nesse sentido, destaque-se o seguinte trecho do relatório, idêntico para os três trimestres mencionados:
“Nossas constatações Confrontamos as informações contidas na base de dados dos direitos creditórios,
disponibilizada no Procedimento A, com as respectivas informações dos contratos de prestação de serviços
e não identificamos exceções” (fls. 522).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
15 de 24
ao fundo – qual seja, a fatura de cartão de crédito – sequer teria sido analisado por este
prestador de serviço.
64.
Por sua vez, de acordo com o conteúdo do relatório referente ao 3o trimestre de
2010, nesta primeira verificação teriam sido examinados não os contratos de prestação de
serviço, mas sim os “dados dos cartões de débito/crédito”, entre os quais o “número do
cartão” e o “valor da parcela”.
65.
Ao que parece, portanto, o primeiro procedimento de verificação de lastro
conduzido no âmbito do Clássico FIDC teria sido diferenciado. Também apontam nesse
sentido as declarações prestadas por pessoas ligadas ao Grupo Oboé a respeito do repasse
de informações e documentos solicitados pelo prestador de serviço, segundo as quais
somente em uma primeira oportunidade teriam sido solicitadas cópias das faturas de
cartão de crédito que lastreavam a carteira do fundo, após o que o terceiro contratado teria
se limitado a analisar os contratos de prestação de serviço celebrados com a Oboé Card.
66.
Sobre o tema, ressalto os seguintes trechos dos aludidos depoimentos:
(...) b) em relação ao Clássico FIDC, os documentos solicitados consistiam
do contrato firmado entre a Oboé Card e a empresa contratante do serviço
do pagamento de folha de salários através de cartão e a tela de desbloqueio
do cartão pelo usuário, para garantir que o cartão estivesse ativo); c)
ainda em relação ao Clássico FIDC, recorda-se que somente no primeiro
trabalho de verificação de lastro (...), em meados de 2010, é que o auditor
solicitou cópia de algumas faturas de cartão de crédito e os registros de
alguns clientes junto ao SPC/SERASA, mas tal solicitação de documentos não
voltou a ser feita nos trabalhos posteriores; (...)
(Depoimento prestado em 30.5.2012 por A.C.B.P, Gerente do Ambiente de
Gestão de Ativos da Oboé DTVM)
(...) pelo que se recorda, somente em uma oportunidade, provavelmente no
início de funcionamento do Clássico FIDC, é que foram solicitadas ao
depoente cópias de faturas que seriam enviadas para o auditor de lastro;
depois disso, não mais lhe foram solicitadas cópias de faturas de clientes
com esse propósito; também nunca foram solicitadas ao depoente informações
sobre o nível de inadimplência da carteira, para fins de atendimento à
empresa contratada para verificação de lastro ou mesmo para o auditor
independente que analisava o balanço do Clássico FIDC (...)
(Depoimento prestado em 1.6.2012 por S.S.M, ex-funcionário da área
contábil-financeira da Oboé Card)

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
16 de 24
67.
É patente, a meu ver, a insuficiência dos procedimentos conduzidos por terceiro
contratado pelo Custodiante para fins de verificação de lastro dos direitos creditórios
integrantes da carteira do Clássico FIDC.
68.
Não há como conceber que tal atividade pudesse ser adequadamente
desempenhada sem a análise das faturas dos cartões de crédito, documento fundamental
para comprovar a existência, a titularidade e o montante dos créditos cedidos ao fundo,
bem como permitir o controle pelo Custodiante dos ativos integrantes de sua carteira,
possibilitando, por exemplo, a identificação de créditos cedidos em duplicidade, tal como
se verificou no presente caso.
69.
Discordo do argumento do Citibank no sentido de que o contrato de prestação
de serviço e a autorização do titular do cartão para sua liberação “ofereciam segurança
sobre a existência da relação contratual de utilização do cartão de crédito, sendo
inerente a esta relação a constituição periódica de direitos creditórios” (fls. 782). A meu
ver, seria perfeitamente possível que celebrado o contrato de prestação de serviço e
liberada a utilização do cartão de crédito por seu titular este último não realizasse
operações de modo a originar direitos creditórios a serem cedidos pela Oboé Card.
70.
Estou certo de que a adequada verificação de lastro pressupunha, neste caso, a
conferência das faturas de cartão de crédito.
71.
Vale destacar, inclusive, que o procedimento adotado na verificação do lastro
dos direitos creditórios cedidos ao Clássico FIDC destoa daquele conduzido pelo mesmo
prestador de serviço na análise da carteira do Multricred FIDC.
72.
Conforme descrito nos relatórios trimestrais relativos a este fundo21, disponíveis
em mídia às fls. 522, as informações da amostra de créditos, selecionada aleatoriamente

21 Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho do relatório de inspeção, descrevendo parte do
procedimento de verificação conduzido pelo prestador de serviço contratado pelo Citibank junto ao
Multriced FIDC: “Procedimento C: ‘Confronto das Cédulas de Crédito Bancário (CCB) com as
informações contidas na base de dados dos direitos creditórios disponibilizada no Procedimento A, com
respeito a’: número da CCB; nome do sacado; Cadastro de Pessoa Física (CPF) do sacado; tipo de
produto; ano de fabricação e modelo; marca e modelo; data de vencimento; quantidade de parcelas; valor
do bem; valor financiado; e valor da parcela. Procedimento D: ‘Verificação da manutenção, pelos
cedentes, dos documentos selecionados a seguir, referentes aos direitos creditórios de titularidade do
Fundo para a amostra selecionada para o Procedimento A’. Documentos selecionados: CCB; autorização
do devedor para desconto em folha de pagamento, caso seja empréstimo consignável; CPF; RG;
comprovante de residência do devedor; documentos que comprovem a margem consignável, em caso de
empréstimo consignável; parecer emitido pelo analista de crédito; e apólice de seguro”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
17 de 24
nos termos do regulamento do fundo, eram confrontadas com as próprias cédulas de
crédito bancário (“CCBs”) representativas dos direitos creditórios – isto é, com a
documentação comprobatória do lastro.
73.
Além da CCB, eram disponibilizados para análise pelo prestador de serviços:
(i) a autorização do devedor para desconto em folha de pagamento, em caso de
empréstimo consignável; (iii) o CPF, RG e comprovante de residência do devedor; (iv) os
documentos aptos a comprovar a margem consignável; (v) o parecer emitido pelo analista
de crédito; e (vi) a apólice de seguro.
74.
Chama atenção a diferença na forma como era conduzido o procedimento de
verificação de lastro em relação a cada um dos FIDCs. Não à toa as investigações levadas
a cabo no curso do presente processo em relação ao Multicred FIDC não resultaram na
formulação de acusação em face do Custodiante.
75.
Aproveito para ressaltar que, à época dos fatos, a regulamentação vigente não
exigia da instituição custodiante a conferência da documentação comprobatória do lastro
já no momento de cessão dos direitos creditórios22, de modo que era justamente a
verificação trimestral a ocasião para confrontar as informações constantes da base de
dados do custodiante com os documentos que evidenciariam a existência de tais direitos
creditórios e, por conseguinte, permitiriam atestar as características do crédito cedido ao
fundo.
76.
Como exposto na introdução deste voto, as atribuições conferidas à instituição
custodiante por força da regulamentação editada por esta autarquia têm por objetivo
agregar níveis independentes de controle, estimular boas práticas de governança e
controles internos e, assim, mitigar riscos de fraude.
77.
Diante disto, afasto, de plano, a alegação do Custodiante de que “quando se está
diante de uma situação de fraude, em que agentes atuam deliberadamente para burlar as

22 Destaque-se que a redação original do inciso I do art. 38 da ICVM 356/01 não previa a periodicidade
com que verificação de lastro deveria ser realizada pelo custodiante. Contudo, quando lido em conjunto
com o disposto nos incisos III e IV do §3o do art. 8o, conduzia à interpretação de que a verificação de lastro
ocorreria trimestralmente, sendo divulgada no demonstrativo trimestral do fundo, conforme destacado no
edital de audiência pública SDM no 05/2012 Com a reforma promovida pela ICVM 531/13, passou-se a
dispor expressamente que a atividade de verificação de lastro deve ser desempenhada pela instituição
custodiante em dois momentos distintos: “o mais próximo possível do ingresso do direito creditório no
fundo” (§12, art. 38) e “durante o funcionamento do fundo, em periodicidade trimestral” (inciso III, art.
38).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
18 de 24
regras e obrigações impostas, [seria] muito difícil assegurar-se que a atuação regular
dos outros agentes envolvidos, os gatekeepers, impeça a prática de fraude” (fls. 782).
78.
A uma porque é justamente a repartição das atribuições inerentes ao
funcionamento do fundo entre diferentes prestadores de serviços, independentes entre si,
que inibe a atuação de outros agentes que busquem valer-se de sua posição para a prática
de atos fraudulentos. Repita-se, foi com este objetivo que se buscou adicionar outro
gatekeeper – para além do administrador fiduciário – na estrutura dos fundos: estimular
a manutenção de controles mútuos e eficientes.
79.
A duas porque esta linha de argumentação foi construída “de trás para frente”,
isto é, analisando “pelo retrovisor” a acusação formulada pela SIN. À época dos fatos,
conforme alegado, o Custodiante não tinha conhecimento das fraudes conduzidas pelo
Grupo Oboé, notadamente a adulteração de informações relativas aos direitos creditórios
cedidos ao fundo, de modo que a suposta “ausência de utilidade” na verificação das
faturas de cartão de crédito, que, por serem documentos produzidos pela própria Oboé
Card, poderiam ser igualmente fraudados, em nada justifica a falha no procedimento
adotado pelo Citibank para verificação do lastro.
80.
Por estas razões, entendo terem restado largamente evidenciadas as falhas no
procedimento de verificação de lastro adotado pelo Custodiante em relação ao Clássico
FIDC.
II.3.
LIQUIDAÇÃO DAS OPERAÇÕES DO CLÁSSICO FIDC PELO RESULTADO LÍQUIDO
(NETTING)
81.
A terceira irregularidade a ser apurada diz respeito à forma de liquidação das
operações do Clássico FIDC, que, em determinadas ocasiões, teria se dado pelo resultado
líquido entre a “baixa” de direitos creditórios da carteira do fundo e a aquisição de novos
ativos junto à cedente (netting), o que, na visão da Acusação, importaria violação ao
disposto no inciso III, do art. 38 da ICVM 356/01.
82.
Ao analisar a liquidação dos direitos creditórios cedidos ao fundo, a SFI
verificou que, dentre as 63 cessões de créditos celebradas no período de set/2010 a
set/2011, somente em 16 casos a liquidação dos ativos se deu pelo “Valor Integral”, sendo
que em todas as demais ocasiões a liquidação foi realizada pelo “Resultado Líquido” entre
o montante de aquisição de novos direitos creditórios e a “baixa” de créditos cedidos
anteriormente, conforme indicado na planilha “Cessões_Geral_ClassicoFIDC.xlsx” (fls.
522).

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
19 de 24
83.
Apurou-se, ainda, que a liquidação pelo “netting” refletiria o modelo operacional
adotado no âmbito do Clássico FIDC. Conforme depoimento prestado por ex-funcionário
da Oboé Card, S.S.M., os créditos cedidos ao fundo apresentariam um “ciclo de vida”
curto, sendo periodicamente renovados, “ou seja, sempre que havia o vencimento de um
lote de faturas que estava na carteira do fundo, este lote retornava à Oboé Card e, ato
contínuo, um novo lote de faturas era gerado e cedido ao fundo”, de modo que o fluxo
financeiro entre o fundo e a Oboé Card – concomitantemente cedente e agente de
cobrança – decorreria da compensação entre o valor a ser pago pelo Clássico FIDC pelos
novos ativos e o montante devido pela Oboé Card em razão da “reaquisição” de parte dos
créditos cedidos ao fundo.
84.
Segundo a Acusação, este modelo operacional permitiria o alongamento dos
prazos de vencimento dos direitos creditórios cedidos ao fundo e, por conseguinte,
agravaria o seu risco de crédito. Além disso, de acordo com depoimentos de pessoas
ligadas à Oboé DTVM, o referido modelo ocultaria o índice de inadimplência do Clássico
FIDC, visto que “no mesmo dia, o fundo comprava novas safras de crédito da Oboé Card,
e esta, por sua vez, recomprava do fundo as operações que estavam vencendo” (fls. 566-
568)
85.
Para a SIN, ao permitir a liquidação dos direitos creditórios pelo resultado
líquido, sem que houvesse, portanto, o ingresso de recursos no patrimônio do fundo
decorrente do pagamento das faturas de cartão de crédito, o Citibank teria contribuído
para a alta taxa de inadimplência da carteira do Clássico FIDC.
86.
Discordo da lógica acusatória por duas razões.
87.
Em primeiro lugar, porque se, de fato, assumíssemos que ao longo do
funcionamento do Clássico FIDC ocorria, sistematicamente, a renovação periódica dos
créditos vencidos ou prestes a vencer, integrantes da carteira do fundo, não teriam sido
identificadas cessões de direitos creditórios relativos a devedores já inadimplentes com o
fundo, conforme descrito na seção II.1. deste voto, visto que, ao tempo da aquisição do
novo ativo, o crédito anterior daquele devedor, já vencido, teria sido readquirido pela
Oboé Card e “baixado” da carteira do fundo.
88.
Em segundo lugar, porque, a meu ver, a “contribuição” do Citibank para a alta
taxa de inadimplência da carteira do Clássico FIDC adviria das falhas identificadas na
validação dos critérios de elegibilidade e na verificação de lastro dos direitos creditórios
cedidos ao fundo – estas sim a possibilitar a existência de ativos de baixa qualidade na

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
20 de 24
carteira do fundo – e não do fato de o Custodiante ter compensado os valores devidos à
Oboé Card em razão de operações simultâneas de “recompra” de créditos e cessão de
novos ativos junto ao fundo.
89.
Em outras palavras, a “fragilidade” da estrutura operacional do Clássico FIDC
subsistiria não na recompra (sem deságio) de parte dos direitos creditórios cedidos ao
fundo pela cedente – que, em tese, passaria a assumir o risco do processo de cobrança dos
devedores –, mas na aquisição de direitos creditórios em inobservância aos critérios
fixados no regulamento do fundo.
90.
Alegou, ainda, a Acusação que o Custodiante teria descumprido as disposições
do “Contrato de Promessa de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios e Outras
Avenças” celebrado entre o Clássico FIDC e a Oboé Card, no qual figurou como
interveniente anuente. Isso porque, nos termos do item II da Cláusula V do referido
contrato, “[t]odos os pagamentos devidos nos termos deste Contrato dever[iam] ser feitos
em moeda corrente nacional, por meio de recursos imediatamente disponíveis, mediante
crédito em conta corrente”, não havendo qualquer previsão de liquidação dos direitos
creditórios por meio da compensação de valores.
91.
Em relação a este ponto, estou de acordo com a defesa quando esta afirma que a
existência de disposição contratual prevendo a liquidação das operações de aquisição de
direitos creditórios em moeda corrente nacional não impediria o Custodiante de
compensar o valor a ser pago pelos ativos adquiridos com eventual débito mantido junto
ao fundo pela cedente. Inexistindo previsão contratual vedando a compensação de valores
entre as partes, o encontro de contas poderia ser oposto por qualquer das partes, nos
termos do disposto nos arts. 36823 e 37524 do Código Civil.
92.
Por estas razões, afasto a acusação de violação ao disposto no art. 38, inciso III,
da ICVM 356/01.

23 Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações
extinguem-se, até onde se compensarem.
24 Art. 375. Não haverá compensação quando as partes, por mútuo acordo, a excluírem, ou no caso de
renúncia prévia de uma delas.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
21 de 24
II.4.
DELEGAÇÃO DAS ATIVIDADES DE COBRANÇA E GUARDA DOS DIREITOS
CREDITÓRIOS CEDIDOS AOS FIDCS
93.
Passo, por fim, à análise da última acusação formulada pela SIN, envolvendo a
delegação das atividades de cobrança e guarda dos direitos creditórios cedidos ao Clássico
FIDC e ao Multicred FIDC.
94.
De antemão, ressalto que o enfoque da área técnica ao tratar destas acusações foi
a própria delegação das atividades e não a adequação dos procedimentos adotados pelos
prestadores de serviço contratados pelo Custodiante, destoando, portanto, das
considerações apresentadas em relação à atividade de verificação de lastro.
95.
A fim de defender a impossibilidade de delegação das atividades de cobrança e
guarda dos direitos creditórios aos próprios cedentes – neste caso, a Oboé Card e a Oboé
CFI -, a Acusação sustenta que, mesmo antes da reforma promovida pela ICVM 531/13,
a delegação de atividades privativas de instituição custodiante a terceiros não registrados
perante a CVM para exercício da atividade de custódia já estaria em desacordo com a
ICVM 356/01.
96.
Nesse sentido, fez referência ao entendimento manifestado pela Procuradoria
Federal Especializada – PFE em parecer elaborado a pedido da SIN no curso do Proc.
CVM no RJ2010/178711, bem como às decisões proferidas pelo Colegiado no julgamento
dos Casos FIDC Union e FIDC Panamericano.
97.
Sobre o tema, alinho-me ao entendimento manifestado pela maioria do CRSFN
no julgamento de recurso interposto no âmbito do Caso FIDC Union no sentido de que,
de acordo com a redação original da ICVM 356/01, não havia vedação expressa à
delegação de atividades pela instituição custodiante25.
98.
Ainda que posteriormente se tenha vedado a delegação de tais atividades ao
cedente dos direitos creditórios, nos termos do §7o do art. 38 da ICVM 356/01, é certo

25 A esse respeito, o Conselheiro Relator Carlos Pagano ressaltou que “(...) até a entrada em vigor da ICVM
531/2013, datada de 6 de fevereiro de 2013, não havia clareza a respeito da proibição da cessão da guarda
física dos documentos comprobatórios pelos cedentes. Ainda que essa prática tenha sido duramente
rechaçada pela revisão da ICVM 356/2001 por meio das alterações trazidas pela ICVM 531/2013, não é
possível considerar que, à época dos fatos, os custodiantes que operavam no mercado deveriam considerar
irregular tal delegação. Decidir assim implica em realizar um juízo de valor ignorando a evolução
histórica da regulamentação e da prática do mercado de fundos de investimento, além de representar um
claro juízo retroativo em prejuízo do administrado, o que não seria permitido pelo sistema jurídico pátrio”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
22 de 24
que tal previsão não poderia retroagir para atingir fatos ocorridos antes da entrada em
vigor da ICVM 531/13.
99.
Não tenho dúvidas de que a concentração de funções por um mesmo prestador
de serviço ou por partes a ele relacionadas compromete a boa governança dos fundos,
favorecendo situações de conflito de interesse. A despeito da maior eficiência e segurança
do regime regulatório ora em vigor, entendo não ser possível responsabilizar o
Custodiante por prática que, à época dos fatos objeto do presente processo, não era vedada
pela regulamentação.
100.
Por fim, ressalto que, muito embora haja indícios de que o procedimento de
cobrança descrito nos regulamentos dos FIDCs não era observado pelos “agentes de
recebimento e cobrança” contratados pelo Custodiante, a qualidade dos serviços
prestados pela Oboé Card e pela Oboé CFI não foi objeto de considerações adicionais
pela Acusação, motivo pelo qual entendo não ser oportuno inaugurar esta análise em sede
de julgamento.
III.
CONCLUSÕES
101.
No que diz respeito à dosimetria das penalidades a serem aplicadas, considerarei
como atenuante a ausência de antecedentes do acusado.
102.
De outra parte, considerarei como agravante a relevância da posição ocupada
pelo Citibank na estrutura dos Clássico FIDC, não somente em razão do papel de
gatekeeper conferido pela regulamentação à instituição custodiante, mas principalmente
pelo fato de que, em uma estrutura inerentemente conflituosa, com atribuições sendo
desempenhadas por sociedades integrantes do mesmo grupo econômico, a presença do
Citibank agregava credibilidade às atividades do fundo e, por conseguinte, representava
importante fator de atração de investidores.
103.
Também serão levados em conta como agravantes da conduta do acusado os
enormes prejuízos suportados pelos cotistas diretos e indiretos dos Clássico FIDC26, para

26 Os prejuízos suportados pelo patrimônio do Clássico FIDC teriam impactado não somente os 124 cotistas
do fundo, entre os quais 112 cotistas pessoas físicas, como também, indiretamente, os 342 cotistas do
Erudito FIC FIM CP, entre os quais 318 cotistas pessoas físicas. Isso porque boa parte do patrimônio líquido
do fundo estava exposto aos riscos do Clássico FIDC, visto que 17,71% era composto por cotas deste FIDC
e 41,39% de cotas do Regente FIM CP, o qual, por sua vez, tinha 77,88% de seu patrimônio em cotas do
Clássico FIDC.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
23 de 24
os quais teriam contribuído as falhas verificadas nas atividades sob a responsabilidade do
Custodiante.
104.
Considerando tais circunstâncias, bem como as penalidades impostas à
instituição custodiante nos precedentes sobre o tema27, com fundamento no art. 11 da Lei
no 6.385/76, voto em relação ao Citibank DTVM S.A.:
(i)
pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em razão da inobservância
dos critérios de elegibilidade na validação dos direitos creditórios cedidos ao
Clássico FIDC, em infração ao disposto no art. 38, inciso II da ICVM 356/01;
(ii)
pela sua condenação à penalidade de multa pecuniária no valor de
R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais) em razão das falhas na
verificação de lastro dos direitos creditórios integrantes da carteira do Clássico
FIDC, em infração ao disposto no art. 38, inciso I da ICVM 356/01;
(iii) pela sua absolvição da acusação de violação ao disposto no art. 38, inciso
III da ICVM 356/01, em razão da liquidação dos direitos creditórios do Clássico
FIDC pelo resultado líquido e não financeiramente; e
(iv) pela sua absolvição da acusação de violação ao disposto no art. 38, incisos
IV e VI, da ICVM 356/01, em razão da delegação das atividades de cobrança e
guarda física dos direitos creditórios cedidos aos FIDCs.
É como voto.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.

Carlos Alberto Rebello Sobrinho

27 No Caso FIDC Panamericano, o Colegiado condenou o custodiante à penalidade de multa pecuniária no
valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), por infração ao art. 38, inciso I, da ICVM 356/2001,
considerando a indevida subcontratação de terceiro não autorizado para a análise da documentação que
evidenciava o lastro dos créditos integrantes da carteira dos fundos. Por sua vez, no que diz respeito ao
Caso FIDC Union, mesmo após o julgamento do recurso interposto ao CRSFN, foi mantida a condenação
da instituição custodiante à penalidade de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por não manter atualizada
e em perfeita ordem a documentação dos direitos creditórios, em infração ao art. 38, inciso V, da ICVM
356/2011.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 - Voto
24 de 24
DIRETOR RELATOR

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 – Voto 1 de 5
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ 2015/13791
Reg. Col. no 0347/2016

Acusado:
Citibank DTVM S.A.
Assunto:
Falha no desempenho das atividades sob a responsabilidade da
instituição custodiante (art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM
356/01).
Diretor Relator:
Carlos Alberto Rebello Sobrinho

MANIFESTAÇÃO DE VOTO

Senhor Presidente,
1.
No presente processo administrativo sancionador apura-se a responsabilidade
do Citibank por irregularidades no desempenho das atividades de custodiante do Clássico
Fundo de Investimento em Direitos Creditório e do Oboé Multicred – Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios, à luz do art. 38, incisos I a IV e VI, da ICVM
356/01, com redação dada à época dos fatos. A análise do caso perpassa,
obrigatoriamente, a discussão quanto à possibilidade ou não de delegação daquelas
atividades.
2.
Sobre o assunto, destaco inicialmente que no julgamento do Processo
Administrativo Sancionador CVM no RJ2013/5456, julgado em 20 de outubro de 2015, o
Colegiado desta CVM concluiu pela impossibilidade da terceirização de atividades de
custódia à empresa não registrada e condenou o Bradesco a penalidade de multa
pecuniária no valor de R$500.000,00, por delegar aos cedentes a atividade de guarda dos
documentos que evidenciam o lastro dos direitos creditórios, em violação ao art. 38, IV,
da Instrução CVM no 356/2001.
3.
No mesmo sentido, no âmbito do Processo Administrativo Sancionador CVM
no RJ2011/10415, julgado em 02 de dezembro de 2014, o Colegiado desta CVM
condenou o Itaú Unibanco S.A à pena de multa pecuniária no valor de R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais), por infração ao art. 38, inciso I, da Instrução CVM no 356/2001,
considerando a indevida subcontratação de terceiro não autorizado, a URC Assessoria

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 – Voto 2 de 5
Comercial S/C Ltda., para a análise da documentação que evidenciava o lastro dos
créditos integrantes da carteira de fundos.
4.
Dessa forma, é possível notar que a CVM, no julgamento de processos
sancionadores anteriores, sustentou o entendimento da Acusação quanto ao impedimento
à delegação de atividades de custódia de direitos creditórios a terceiro não registrado
como custodiante, no período sob vigência da Instrução no 356/2001, com redação
anterior à Instrução CVM no 531, de 6 de fevereiro de 2013.
5.
Entendo, entretanto, que tal entendimento merece revisão.
6.
Com efeito, ainda em outubro de 2005, muito antes dos fatos descritos neste
processo, o Colegiado desta Autarquia já se manifestava categoricamente sobre a
adequada interpretação do art. 38 da Instrução CVM no 356/01 e inclusive propunha
ajustes ao texto da norma. No âmbito de consulta objeto do Processo CVM n°
RJ2004/6913, o então Presidente da CVM Marcelo Fernandez Trindade assim se
manifestou sobre a verificação de lastro e atuação de terceiro contratado:
Interpretação razoável do art. 38 da Instrução CVM 356/01
Parece, assim, ser razoável adotar uma interpretação do inciso I do art.
38 da Instrução CVM 356/01 que, de um lado, não elimine os benefícios
da verificação do lastro dos recebíveis pelo custodiante e, por outro, não
imponha custos excessivos e desnecessários aos FIDC. Admitir-se-ia,
desse modo, que em fundos em que haja expressiva diversificação de
devedores, e significativo volume de créditos cedidos, a verificação do
lastro dos recebíveis pelo custodiante (ou por terceiro contratado, sem
delegação da responsabilidade administrativa) fosse feita por
amostragem, segundo procedimentos descritos no regulamento ou no
prospecto do FIDC.
7.
Posteriormente, em maio de 2012, nos autos do Processo Administrativo no
RJ2011/12712, o Colegiado1 acompanhou a manifestação da área técnica2 e dispensou a
obrigatoriedade do Banco Bradesco S/A, na qualidade de custodiante, desempenhar as
atividades de guarda dos documentos comprobatórios e de cobrança dos direitos
creditórios e ainda autorizou que tais serviços fossem terceirizados.

1
Decisão
proferida
na
reunião
de
Colegiado
de
02
de
maio
de
2012
(http://www.cvm.gov.br/decisoes/2012/20120502_R1/20120502_D05.html).
2 Considero relevante destacar o entendimento da Superintendência de Relações com Investidores
Institucionais traduzida no Memo/CVM/SIN/GIE/no 62/2012, aprovado pelo Superintendente Francisco
José Bastos Santos. Naquela oportunidade, enfatizou-se “que a terceirização, per si, não é o cerne dos
problemas que afetam a indústria e sim a forma como as terceirizações foram efetivamente implementadas,
materializando hipóteses de conflito de interesses, nas quais o originador e/ou o cedente dos direitos
creditórios, ao realizar atividades típicas dos custodiantes de FIDC, fragilizaram a plataforma regulatória”.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 – Voto 3 de 5
8.
De fato, o entendimento desta Comissão quanto à possibilidade de delegação
das atividades viria a ser amplamente divulgado com o Edital de Audiência Pública SDM
no 05/12 e, em seguida, cristalizado nos termos dos §§ 6o a 10, do art. 383, da Instrução
CVM no 356/01, incluídos pela Instrução CVM no 531/13.
9.
Entendo que, com o advento da Instrução CVM no 531/13, a terceirização,
que não era até então proibida, foi adequadamente tratada restringindo-a a determinadas
atividades de custódia e sob determinadas condições, como resultado da observação das
práticas positivas e negativas de mercado, conforme descritas no Relatório de Audiência
Pública4.
10.
É nesse contexto que analiso e discordo do entendimento da Procuradoria
Federal Especializada da CVM, exarado no MEMO/PFE-CVM/GJU-1/no 129/2011,
segundo o qual haveria impedimento jurídico à delegação da custódia de direitos
creditórios, de determinado FIDC, a um terceiro não autorizado. Com efeito, nos termos
da redação da norma vigente à época e dos precedentes citados acima, a delegação de
atividades não só não era vedada pela norma como também era admitida expressamente
pelo Colegiado desta Autarquia. De forma que qualquer acusação fundada
exclusivamente na delegação de atividades do custodiante para terceiros deve ser julgada
improcedente.

3 Art. 38. O custodiante é responsável pelas seguintes atividades: (...)
§ 6o Os custodiantes somente poderão contratar prestadores de serviço para a verificação de lastro dos
direitos creditórios referidas nos incisos II e III e para guarda da documentação de que tratam os incisos V
e VI, sem prejuízo de sua responsabilidade.
§ 7o Os prestadores de serviço contratados de que trata o § 6o não podem ser:
I – originador;
II – cedente;
III – consultor especializado; ou
IV – gestor.
§ 8o A restrição mencionada no § 7o também se aplica a partes relacionadas, tal como definidas pelas regras
contábeis que tratam desse assunto, aos participantes listados nos seus incisos I ao IV.
§ 9o Nos casos de contratação prevista no § 6o, o custodiante do fundo deve possuir regras e procedimentos
adequados, por escrito e passíveis de verificação, para:
I – permitir o efetivo controle do custodiante sobre a movimentação da documentação relativa aos direitos
creditórios e demais ativos integrantes da carteira do fundo sob guarda do prestador de serviço contratado;
II – diligenciar o cumprimento, pelo prestador de serviço contratado, do disposto:
a) nos incisos II e III do caput, no que se refere à verificação de lastro dos direitos creditórios; e
b) nos incisos V e VI do caput, no que se refere à guarda da documentação.
§ 10. As regras e procedimentos previstos no § 9o devem:
I – constar do prospecto da oferta do fundo, se houver;
II – constar do contrato de prestação de serviços;
III – ser disponibilizados e mantidos atualizados na página do administrador do fundo na rede mundial de
computadores, junto com as demais informações de que trata o art. 53-A;
4 Acessível em http://www.cvm.gov.br/audiencias_publicas/ap_sdm/2012/sdm0512.html.

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 – Voto 4 de 5
11.
Verifico, portanto, pertinentes as considerações do Conselheiro Carlos
Gouvêa no julgamento do Recurso CRSFN no 14.419, em 24 de abril de 2015:
Assim, percebe-se que, até a entrada em vigor da ICVM 531/2013,
datada de 6 de fevereiro de 2013, não havia clareza a respeito da
proibição da cessão da guarda física dos documentos comprobatórios
pelos cedentes. Ainda que essa prática tenha sido duramente rechaçada
pela revisão da ICVM 356/2001 por meio das alterações trazidas pela
ICVM 531/2013, não é possível considerar que, à época dos fatos, os
custodiantes que operavam no mercado deveriam considerar irregular
tal delegação. Decidir assim implica em realizar um juízo de valor
ignorando a evolução histórica da regulamentação e da prática do
mercado de fundos de investimento, além de representar um claro juízo
retroativo em prejuízo do administrado, o que não seria permitido pelo
sistema jurídico pátrio.
Cabe destacar aqui que o caso presente não trata de uma conduta
generalizada no mercado que, à época, já era contrária à legislação. O
caso aqui trada de uma conduta generalizada que, à época, não era
contrária à norma. Posteriormente à reforma da ICMV 356/2001, tal
prática foi substancialmente restringida. Então, o caso presente não
seria, como tantos outros trazidos a este Conselho, relacionado a uma
mudança de entendimento jurisprudencial que vá de encontro a uma
prática generalizada do mercado. O que temos aqui é uma efetiva
mudança na regulamentação em momento posterior, sendo que o
princípio administrativo da legalidade previsto no Art. 37 da
Constituição Federal e no Art. 2o, parágrafo único, XIII da Lei no
9784/1999, vinculantes a toda a Administração Pública, direta ou
indireta, em todos os níveis federativos, impede a aplicação retroativa
das normas legais ou infralegais em prejuízo dos administrados.
12.
No presente caso, deve-se à inegável razoabilidade dessa interpretação o fato
de que a terceirização se tornou prática do mercado constando inclusive dos regulamentos
de FIDCs, levados a registro perante esta CVM e submetidos à apreciação dos cotistas.
Claramente não havia, por parte dos custodiantes, a intenção de ocultar prática irregular.
13.
Nada obstante, importa destacar que a delegação da atividade não exclui a
responsabilidade administrativa do custodiante, fazendo-se necessário avaliar, em cada
caso, como ele se desincumbiu dessa responsabilidade supervisionando a atuação
daqueles que subcontratou ou a quem as atividades foram delegadas. Como bem
salientado no voto condutor, isso não significa que, diante de uma estrutura
potencialmente conflituosa, com atividades concentradas em um único participante ou
em sociedades do mesmo grupo econômico – tal como seria o caso dos fundos

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2015/13791 – Voto 5 de 5
administrados pela Oboé DTVM –, os prestadores de serviço “independentes” não
dispusessem, já à época dos fatos, de mecanismos de controles capazes de mitigar os
riscos decorrentes de tal estrutura, notadamente o risco de fraude. Ao contrário, tinham
os mecanismos e também o dever de os utilizar.
14.
Com acréscimo dessas razões, acompanho integralmente as considerações e as
conclusões do Ilustre Diretor Relator.
É como voto.
Rio de Janeiro, 21 de maio de 2019.

HENRIQUE BALDUINO MACHADO MOREIRA
DIRETOR